Tribunal: CARF
Processo: 10803.720004/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720004/2014-20
ACÓRDÃO
9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
08 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
TRYOGRAF EDITORA LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
FRAUDE. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE
Todo o conjunto fático probatório trazido pela acusação fiscal é suficiente
para a caracterização da fraude por parte do responsável solidário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART.
124, I, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Restando caracterizado o interesse comum dos apontados responsáveis
solidários quanto aos efeitos das infrações sujeitas aos lançamentos, há de
se manter a sua responsabilização também pela hipótese do art, 124, I, do
CTN.
O art. 124, I, do CTN visa responsabilizar todo aquele cujo interesse esteja
na situação que envolve a realização do fato gerador. A situação não é
apenas aquela do fato gerador em si - como, vender, prestar serviço, entre
outros - mas a situação que constitua o fato, no seu sentido mais amplo,
que abrange os atos preparatórios e aqueles decorrentes do ilícito, como o
desvio dos valores sonegados: o interesse na situação envolve todo o
conjunto de atos necessários à preparação dos ilícitos, a sua realização e a
destinação do seu resultado.
Assim, a responsabilidade por interesse comum deve abranger todos
aqueles que participaram da situação no seu mais amplo sentido e se
beneficiaram dos resultados do ilícito.

Fl. 14637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Síntese do Processo
Por bem sintetizar os fatos do presente processo, trago, a seguir, o relatório do
acórdão recorrido:
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“1. TRYOGRAF EDITORA LTDA, empresa acima identificada, foi submetida a procedimento
de auditoria fiscal. Ao término dos trabalhos, a fiscalização constatou algumas
irregularidades nos anos-calendário de 2011/2012, narradas no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 75/228), que passo a sintetizar:
A RFB realizou a operação denominada “Origami” com o intuito de combater o desvio de
papel de sua finalidade constitucional.
Empresas importadoras, entre elas, a TBLV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PAPÉIS LTDA, importavam papel com o benefício da imunidade tributária e emitiam notas
fiscal de vendas em face de “noteiras de 1o nível”. No primeiro nível de interposição uma
"noteira de primeiro nível" obtém registro especial para trabalhar com papel imune e
recebe milhões de reais em notas fiscais oriundas da empresa importadora (TBLV,
INTERPAPER, IPSL E GILEADE). Note-se que essa empresa noteira não possuí saída de
mercadorias e sua movimentação financeira é insignificante quando comparada ao
volume de mercadorias adquiridas. Sua única função é dar aparência de licitude na venda
desse papel imune pela importadora, afastando assim a conduta irregular da importadora
e direcionando-a a uma interposta pessoa jurídica "descartável". Um segundo nível de
interposição é constituído, no qual uma "noteira de segundo nível" emite notas fiscais de
Fl. 14638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
3
saída para todo o mercado consumidor. Essa empresa não possui notas fiscais de
ENTRADA e sua movimentação financeira é insignificante face ao volume comercializado.
Em nome dessa "noteira" é distribuído o papel imune desviado para grandes atacadistas e
empresas que não possuem autorização para trabalhar com esse tipo de produto
tampouco darão a finalidade imune a esse papel. Essa fraude na distribuição garante
vantagens indevidas a esses clientes, uma vez que, devido aos altos lucros oriundos da
sonegação fiscal, os preços praticados são mais baixos e, de quebra, geram milhões de
reais em créditos indevidos de PIS, COFINS e ICMS.
Os clientes aproveitam-se da situação supostamente vantajosa, dos créditos indevidos
auferidos nesses documentos fiscais e dos preços diferenciados do papel proveniente
desse esquema fraudulento e acabam se sujeitando a receber as notas fiscais eletrônicas
das chamadas "noteiras de segundo nível". Foi identificado que esses clientes finais
efetuam o pagamento das mercadorias diretamente às empresas importadoras, fechando
cadeia fraudulenta de quebra da imunidade incidente sobre o papel destinado às
finalidades constitucionais.
Ao longo do tempo outras empresas foram envolvidas, como no presente caso em que
identificamos uma suposta empresa de cobrança atuando e se interpondo entre o
importador e o cliente final. Trata-se da COMARK COBRANÇAS LTDA, cujo croqui a seguir
define de maneira contundente sua forma de atuação junto ao esquema fraudulento.

Dessa forma, o chamado "Grupo Vinocur", fica representado por pelo menos cinco
pessoas jurídicas importadoras de papel (TBLV, INTERPAPER, GILEADE, IPSL e COPAP), uma
indústria gráfica com parque industrial em Osasco e Araras (TRYOGRAF EDITORA LTDA —
CNPJ: 06.183.924/0001-57) e uma empresa de cobranças (COMARK COBRANÇAS LTDA),
podendo ser esquematizado da seguinte forma:
Fl. 14639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
4

A Editora Tryograf, empresa gráfica vinculada a Mauro Vinocur foi um dos maiores
clientes do desvio de papel imune, adquirindo de forma contumaz papéis oriundos da
atividade, em tese, criminosa.
Em fase de programação de fiscalização, foi elaborada a seguinte tabela contendo
fornecedores que comprovadamente fizeram prática da sistemática de distribuição do
papel imune importado e desviado de sua finalidade constitucional, levando em
consideração o potencial de autuação em sede de glosa dos créditos de PIS e COFINS
apropriados indevidamente.
Ano-calendário 2012:
AIEV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - CNPJ: 13.920.887/0001-88
ETAF COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - CNPJ: 13.920.951/0001-20
ELLO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - CNPJ: 16.785.820/0001-76
COMERCIAL MIXPEL LTDA - CNPJ: 13.559.124/0001-53
NEWPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - CNPJ: 17.190.606/0001-30
Ano calendário 2011:
UNIÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS E EDITORA LTDA - CNPJ: 11.421.653/0001-60
COMERCIAL MIXPEL LTDA - CNPJ: 13.559.124/0001-53
AIEV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - CNPJ: 13.920.887/0001-88
Trata-se de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS realizado de forma irregular e
respaldado por documentos fiscais inidôneos emitidos por empresas que não fizeram o
recolhimento das contribuições sociais devidas nas etapas anteriores, assim como não
receberam pagamento pelas mercadorias que por elas foram vendidas, tratam-se de
operações fraudulentas, sem qualquer respaldo em situação fática que gerou enormes
benefícios à empresa adquirente, conforme restou comprovado no procedimento de
fiscalização Assim como os demais clientes que adquiriram enormes quantidades de
papeis por meio de empresas "noteiras", constatou-se que a TRYOGRAF EDITORA LTDA foi
o segundo maior cliente adquirente da mercadoria papel respaldada por documentos
Fl. 14640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
5
fiscais ideologicamente falsos emitidos por empresas constituídas de maneira fraudulenta,
possuidoras de quadros societários compostos por interpostas pessoas.
Até o início da diligência fiscal era desconhecido por parte dos auditores fiscais estrito
vínculo dessa gráfica com a TBLV, foi constatado que ambas as empresas submetem-se ao
comando oculto de Mauro Vinocur e que estiveram sediadas no mesmo endereço até o
momento em que a TBLV fora autuada pela Receita Federal.
Após essa autuação, a TBLV alterou seu domicilio tributário para o Estado do Rio de
Janeiro em claro intuito de esquivar-se de procedimentos de fiscalização e execução fiscal.
Não foi localizada em seu endereço declarado junto aos sistemas informatizados da RFB
enquanto mantivera de forma irregular sua sede no Rio de Janeiro. Todas as diligências
empreendidas para localizá-la nesse Estado foram infrutíferas (Documento 3).
Ou seja, apesar da discrepância junto aos sistemas informatizados da RFB, ambas as
empresas (TBLV e TRYOGRAF) coexistem no mesmo espaço físico e nada mais são que a
importadora de papel imune (que é desviado de sua finalidade constitucional) e a
indústria gráfica de Mauro Vinocur. Dessa forma, conclui-se que a TRYOGRAF é empresa
cliente e, ao mesmo tempo, partícipe do grupo econômico TBLV.
O contribuinte apesar de intimado a apresentar diversos livros/documentos que
comprovassem a aquisição de papel, não logrou êxito.
O pagamento foi feito às empresas TBLV e COMARK, o que comprova ainda mais a
vinculação entre essas empresas, mas não foram apresentadas cartas de cessão ou
justificativas para que os pagamentos das Notas Fiscais dos fornecedores UNIÃO e AIEV
fossem realizados a terceiros.
A empresa não apresenta qualquer justificativa para comprar de uma empresa "noteira" e
efetuar o pagamento a uma terceiro desvinculado, o entendimento dessa fiscalização é
que, por tratar-se de um mesmo grupo econômico sob comando unificado de Mauro
Vinocur, a empresa não se preocupou em "produzir" documentação hábil para
resguardar-se perante seus fornecedores. Não há qualquer justificativa para o fato da
TRYOGRAF adquirir mercadorias da UNIÃO e AIEV e pagar terceiras (TBLV e COMARK),
sem ter documentação que a resguarde de eventual cobrança ou processo judicial
proveniente da emissora do documento fiscal.
A empresa alegou não existir contrato de compra e venda de papéis, pois todos os
contratos eram verbais, além disso o transporte das mercadorias era de responsabilidade
dos vendedores.
A Tryograf adquiriu R$ 8.342.683,89 de papéis provenientes da empresa UNIÃO
COMERCIO E EDITORA LTDA em 2011. Além disso recebera R$ 4.150.862,63 e R$
11.569.938,64 em papéis oriundos da AIEV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA em 2011 e 2012,
respectivamente.
A empresa não apresentou qualquer tipo de documento que comprovou essas
negociações, nenhum e-mail foi trocado, nenhuma garantia prestada, vultosos valores
envolvidos e nenhuma das empresas se preocupa em prestar ou obter qualquer tipo de
garantia comercial, toda a documentação apresentada a essa fiscalização são notas fiscais
e boletos elegendo as empresas TBLV e COMARK como beneficiários do pagamento.
No que tange ao transporte, a Tryograf é infeliz mais uma vez por não conseguir
comprovar o recebimento das mercadorias, não possui cópias dos romaneios de carga,
dos canhotos, de qualquer documento que comprove a efetiva negociação, transporte ou
recebimento das mercadorias.
A empresa alega que todas as suas compras foram feitas através de "maneira verbal". É de
causar grande estranhamento tal informação, tratam-se de centenas de documentos
Fl. 14641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
6
fiscais emitidos por essas empresas de fachada que beneficiaram a Tryograf, como
poderiam tantas negociações terem ocorrido de "maneira verbal"? Como será
demonstrado,
tais
empresas
participaram
ativamente
como
importantíssimas
fornecedoras de insumos à Tryograf e a mesma alega não possuir o número de telefone,
e-mail, nome do vendedor ou qualquer informação comercial básica acerca das empresas
que deveriam ser seus mais importantes parceiros comerciais.
A TRYOGRAF EDITORA LTDA é uma das maiores clientes finais do esquema de desvio de
papel imune além de pertencer ao mesmo grupo econômico que idealizou a fraude. Dessa
forma, além da fraude desequilibrar o mercado através da prática de preços muito abaixo
daquele praticado pelos concorrentes, o grupo fraudador também se beneficia por estar
na condição de cliente do próprio desvio.
O sujeito passivo é uma indústria gráfica constituída em 31/03/2004 pelos sócios Jairo
Ribeiro da Rocha e Sérgio Afonso Paredes que retiraram-se da sociedade em 28/12/2005 e
12/04/2006, respectivamente. Ambos foram substituídos pelos "laranjas" Misael Martins
de Souza e Gedeildo Teixeira dos Santos em 12/04/2006.
A empresa foi uma das grandes beneficiárias da imensa fraude relacionada ao desvio de
papel imune de sua finalidade constitucional uma vez que, dado o controle dessa empresa
é exercido por Mauro Vinocur. A Tryograf beneficiou-se de créditos indevidos de PIS e
COFINS gerados pelas empresas "noteiras" ao adquirir seus insumos respaldados por
notas fiscais inidôneas.
DO QUADRO SOCIETÁRIO Em diligência no local, foi possível constatar que os funcionários
da TRYOGRAF simplesmente desconhecem a existência de um sócio chamado Misael.
Foram coletados depoimentos no local, na sede da própria empresa, com funcionários
antigos, e os mesmo disseram desconhecê-lo.
Disseram que o dono da TRYOGRAF era Mauro Vinocur, depoimentos de ex-funcionários
da TRYOGRAF também corroboram esta constatação. O Sr. Claudeni Pereira da Costa, CPF
591.230.283-00, disse por telefone a essa fiscalização que trabalhou como porteiro da
TRYOGRAF durante anos, de 09/2003 a 06/2011, quando foi demitido.
O Sr. Claudeni Pereira da Costa desconhece os sócios formais atuais da empresa, MISAEL
MARTINS DE SOUZA e GEDEILDO TEIXEIRA DOS SANTOS, os quais adentraram na
sociedade em 12/04/2006. Note que houve um longo período de 5 anos de coexistência
entre o vínculo empregatício do ex-porteiro e da condição de sócios de Misael e Gedeildo.
Seria impossível que ele, como porteiro da empresa, não conhecesse seus sócios em 5
anos de coexistência. E válido ressaltar que a sede da empresa possui apenas um acesso,
que serve como entrada e saída de carros e pessoas.
O Sr. Claudeni lembrou-se dos ex-sócios da TRYOGRAF, os senhores JAIRO RIBEIRO DA
ROCHA e SERGIO AFONSO PAREDES. Disse que eles eram motoristas de Mauro Vinocur.
Tudo foi dito ao telefone. O Sr. Claudeni foi intimado a prestar por escrito estas
informações, mas teme que, ao delatar esta situação, a TRYOGRAF possa lhe prejudicar no
pagamento do acordo trabalhista que mantém com seu ex-empregador.
Dessa forma, conclui-se que a empresa TRYOGRAF foi constituída com quadro societário
composto por interpostas pessoas. Sobram constatações de que o Sr. Misael é um "testa
de ferro" de Mauro, cabendo ressaltar o fato do mesmo trabalhar na construtora do sogro
de Mauro Vinocur.
Misael Martins de Souza é declarado Sócio Administrador da Tryograf, possuidor de 99,0%
das quotas do capital social da TRYOGRAF EDITORA LTDA, conforme redigido no contrato
social da empresa.
Fl. 14642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
7
Através da análise das declarações de imposto de renda anteriormente entregues, infere-
se que Misael jamais teria condições financeiras para administrar e capitalizar uma
indústria gráfica do porte da Tryograf.
Desde que entrou no quadro societário da TRYOGRAF Misael nunca auferiu de eventuais
lucros distribuídos.
Tendo em vista a incoerência financeira e patrimonial entre Misael e a Tryograf,
constatadas através das informações obtidas ao longo dos trabalhos de diligência e
fiscalização, Misael foi intimado, e reintimado, por essa fiscalização a comparecer e
prestar esclarecimentos pessoalmente em diversas oportunidades. Misael furtou-se de
comparecer mesmo tendo recebido as intimações (Documento IV)
Gedeildo Teixeira dos Santos é declarado sócio cotísta minoritário, possuidor de 1,0% das
quotas do capital social da TRYOGRAF EDITORA LTDA, conforme redigido no contrato
social da empresa.
Em 2011 Gedeildo declarou ter recebido RS 24.410,00 provenientes exclusivamente de
pessoas físicas, já em 2012 foram declarados R$ 4.812,39 oriundos da Sulplan e R$
7.800,00 provenientes de pessoas físicas.
Através de pesquisa aos sistemas previdenciários, foi possível constatar que GEDEILDO
teria cursado até a 4a série do primário. Gedeildo foi intimado a comparecer
pessoalmente a essa Divisão de Fiscalização em 09/12/2013 e não atendeu a intimação.
Da diligência
No exercício das suas atribuições legais, os Auditores da RFB lotados no GFRAU/DIFIS08
(Grupo Especial de combate a Fraudes Fiscais da Divisão de Fiscalização da RFB),
compareceram ao endereço das empresas fiscalizadas TRYOGRAF e TBLV: rua Américo
Vcspúcio, 89, Vila Menck, Osasco/SP, para cumprimento de diligências fiscais de praxe, no
âmbitos dos procedimentos fiscais de N. 0811300.2013.00184-1 (MPF- diligencia) e
0811300.2013.00291-0 (MPF -Fiscalização).
As duas empresas ali sediadas, TRYOGRAF e TBLV, declaram mesmo endereço, divergindo
apenas no fato da TBLV declarar estar na ALA B. Para o Fisco essa diferença é importante,
pois com essa sutil alteração o grupo tentou desvincular as empresas, como se fossem
coisas totalmente distintas. Porém, não foi essa a constatação.
Era sabido, por reclamações trabalhistas diversas (DOC 5 - Cópias de processos
trabalhistas),
contra ambas as empresas, que era comum um funcionário ser admitido com registro na
carteira de uma delas, mas acabava prestando serviços para a outra. Uma tem por objeto
a importação e distribuição de papel, enquanto a outra tem por objeto a
edição/industrialização de artigos gráficos que usam o mesmo insumo importado pela
outra; ou seja, pelas suas atividades, perfeitamente complementares, justifica-se o fato de
ambas terem sido constituídas num mesmo endereço. Mais sentido fez quando pudemos
notar claramente que o comando, o controle e a gerência de ambas empresas era único,
feito pelo Sr. Mauro Vinocur.
Percorrendo todas as dependências do imóvel não notamos alas ou divisões internas bem
definidas. O espaço é todo integrado, com interligações entre as dependências, tanto no
andar térreo como nas salas de escritórios no andar superior.
No pavimento térreo foram encontradas em sua parte mais próxima à rua diversas salas
cobertas para refeitório, ampla área descoberta para estacionamento e manobra de
caminhões, e uma grande área coberta onde se dá a produção gráfica e a estocagem de
matérias-primas e refugos. Tudo é interligado, como se funcionasse uma única empresa.
Fl. 14643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
8
Foi questionado a vários empregados da produção onde funcionava a TBLV, onde ficava a
ALA B, e vários disseram que não havia ala B, que era tudo uma empresa só.
Esta fiscalização encontrou elementos que demonstram que a TBLV e a TRYOGRAF se
confundiam, se integravam perfeitamente no ambiente. Foram fotografadas listas de
ramais em que constam funcionários de ambas as empresas, numa mesma lista e usando
mesmo PABX (central telefônica que, aliás, ficava numa sala do andar superior).
Durante o início dos trabalhos, os servidores da RFB percorreram toda a produção e
fotografaram os insumos, o maquinário, as dependências e o processo produtivo. A idéia
era entender o que a TRYOGRAF afinal fazia, como era seu processo produtivo, quem
eram seus fornecedores e que papei ela consumia.
As bobinas de papel, matéria-prima usada pela TRYOGRAF e encontradas na produção,
indicavam que elas tinham sido importadas e, considerando as etiquetas coladas junto às
mesmas , pudemos estimar que boa parte delas parece ter sido importado pelas empresas
TBLV, IPSL e INTERPAPER. Tais empresas importam apenas papel para finalidade imune
(sem pagamento de impostos de qualquer natureza), salvo raras exceções. Como veremos
adiante, a TRYOGRAF dá uma destinação exclusivamente comercial à sua produção, ou
seja, fora da hipótese do benefício fiscal.
(....)As notas fiscais que acobertavam o ingresso destas bobinas na empresa eram da
empresa ATLÂNTICA, uma noteira, empresa de fachada, cujos sócios apresentaram dados
falsos para criação de seus CPFs. Esta fiscalização não encontrou nem a empresa, nem
seus sócios, e o pedido de baixa do CNPJ já foi encaminhado à jurisdição responsável.
Analisando as notas fiscais eletrônicas constatamos que o maior fornecedor da Atlântica é
a empresa Newpel, outra empresa noteira usada pelo esquema fraudulento que esta
fiscalização já havia identificado e pedido a baixa do CNPJ.
Na diligência empreendida na TRYOGRAF notamos que quase 100% da produção era
destinada à impressão de panfletos publicitários de grandes marcas (hipermercados, lojas,
drogarias) que anunciavam promoção de seus produtos, ou seja, uma finalidade que
diverge à prevista na manutenção da benesse fiscal.
Na produção e nas salas dos escritório apenas encontramos panfletos desta categoria.
Havia uma sala no andar superior onde ficavam expostas todas as encomendas da
TRYOGRAF. Da análise do material, podemos destacar seus principais clientes, entre eles
as empresas Walmart, Tenda Atacado, Kasa, Davó Farma, Fazfarma, Sinete, Copafer, SOS
Farma, Aqui tem Drogarias, Mambo Supermercados, Rede Plus, Bretas, ExtraFarma, Rede
TodoDia, Look News, BB Atacadista, Ourinhos Hipermercado, PROMO SAN, Mauro Ccnter,
Japão Supermercados, Paraná Supermercados, Andorinha Supermercados, Carrefour
RJ/BH/SP, Droga Verde, lbitirama, Ingá, L. Machado, Mastcr, Midiagraf, Pac^ de Lima,
Reitzfcld, Serrana, Spicy, etc).
Um dos objetivos da diligência era o de identificar o verdadeiro dono de ambas empresas
fiscalizadas. No caso da TBLV, oficialmente seus sócios são empresas estrangeiras sediadas
em localidades offshore, enquanto que a TRYOGRAF apresentava como sócios duas
pessoas sem condições econômicas e que possuem registro de empregado em
construtoras do sogro de Mauro Vinocur.
Reclamações trabalhistas analisadas nas varas de Osasco e entrevista por telefone com ex-
funcionário da TRYOGRAF apontavam que o dono da empresa poderia ser Mauro Vinocur.
Ficou claro que havia orientação para esta fiscalização não cruzar com o Sr. Misael em
hipótese alguma, pois o mesmo seria desmascarado. Na verdade, ele nunca foi sócio de
fato da empresa. Isto ficou claro nos dias seguintes. Dia 21/10/2013, dia marcado para
Misael comparecer pessoalmente com o contador Célio nesta fiscalização para entrega
Fl. 14644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
9
dos documentos, mais um embaraço a esta fiscalização: compareceu apenas a advogada
Mariana Coelho Vital, sem a presença dos sócios formais. Neste dia, então, reintimamos a
TRYOGRAF, por meio de sua procuradora, insistindo para que o sócio Misael
comparecesse pessoalmente a esta repartição da RPB, marcando a data de 25/10/2013, as
15hs. Nova decepção e novo embaraço: alguém da empresa ligou para nossas secretárias
e alegou que o Sr. Misael não compareceria pois estaria doente.
Durante as diligencias do dia 16/10 sondamos com vários funcionários sobre quem seria o
dono da empresa. De modo geral, os funcionários da produção diziam desconhecer os
sócios formais da TRYOGRAF, Misael e Gedeildo, e confirmaram, mediante termo lavrado
no local junto aos funcionários Claudemir Miguel (operador de empilhadeira) c Glaudinci
dc Freitas (motorista da filial Araras), que o dono era Mauro Vinocur.
Nas listas de ramais encontradas por esta fiscalização no local encontramos os nomes de
funcionários da TBLV c da TRYOGRAF, inclusive os nomes de Mauro Vinocur, porém,
nenhum sinal do nome de Misael Martins ou Gedeildo.
Os documentos analisados e retidos por esta fiscalização na sala da Diretoria não deixam
dúvidas de que o dono de ambas empresas era mesmo Mauro Vinocur. Não encontramos
um documento sequer naquela sala que citasse o Sr. Misael Martins.
(....)Foram encontrados diversos cartões de visita que apontam a pessoa de Mauro
Vinocur como real beneficiário e proprietário da TRYOGRAF e da TBLV. Em ambos os
casos. Mauro é apontado como Diretor das empresas.
(....)Posteriormente, em 08 01/2014, por meio do Termo de intimação e continuidade da
ação Fiscal, foi solicitada a seguinte documentação:
1. No que tange ao relacionamento comercial com fornecedores, entregar contratos de
mútuo ou cessão de crédito celebrados com as empresas:
1.1 ETAF COMERCIO DE PAPEIS LTDA. CNPJ: 1S.920.9S1/0001-20
1.2 COMERCIAL MIXPEL LTDA. CNPJ: 13559.124/0001-53
1.3 ELLO COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP. CNPJ: 16.785.820/0001-76
1.4 NEWGROUP COMERCIAL LTDA. CNPJ:5l.56834?/0001-98 Em relação a essas quatro
empresas foi solicitado:
- Contrato de compra e venda dos papeis que foram adquiridos entre janeiro de 2011 e
dezembro de 2012;
- Comprovação contundente dos pagamentos efetuados a esses fornecedores:
- Negociações comerciais, contato comercial (pessoa física com quem foram tratadas as
negociações), cartões de visita, e-mails trocados, cópias dos pedidos (informar quem
recepcionou os pedidos de compras c como recepcionou);
- Comprovação hábil acerca do efetivo recebimento dessas mercadorias (comprovação do
transporte, romaneio de cargas, contrato de transporte, etc).
Em documento recepcionado por essa Divisão de Fiscalização em 20/01/2014, a
TRYOGRAF EDITORA limitou-se a responder:
"TRRYOGRAF EDITORA LTDA., sociedade empresária regularmente inscrita no CNPJ/MF
06.183.924/0001-57, estabelecida na Rua Américo Vespúcio n. 89. Jardim Platina, CEP
06273-070 Osasco/SP, por sua advogada que esta subscreve, vem À presença de Vossas
Senhorias, em atendimento ao Termo de Intimação e Continuidade de Ação Fiscal,
esclarecer que não há como fazer juntada dos documentos comprobatórios, conforme
solicitado na ciência realizada no último dia 08/01/2014, às 17:00 horas. " (grifos nossos)
Tendo em vista a negativa por parte da empresa em entregar a documentação solicitada
por essa fiscalização, não resta alternativa a não ser providenciar a glosa dos créditos de
PIS e COFINS indevidamente obtidos por meio de documentos inidôneos.
Fl. 14645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
10
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS E OCULTAÇÃO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS PELA
FRAUDE
Em diversas aquisições realizadas pela Tryograf, verifica-se que os documentos fiscais
apresentados não representam a realidade da transação comercial, uma vez que são
valores fictícios amparados em documentos criados para fins de simular operações
comerciais inexistentes no intuito ilidir o pagamento dos tributos devidos;
Entre o vendedor (noteiras) e o cliente constante nos documentos fiscais, não ocorrem
operações de compra e venda; pois falta a livre manifestação de vontade entre eles. O
vendedor (empresa de fachada, como será comprovado a seguir) não tem qualquer
ingerência nas negociações.
A comercialização do papel decorre de operações comerciais realizadas por outras
pessoas que não o vendedor e cliente final, além disso e o vendedor declarado das
mercadorias caracteriza-se como um agente do próprio comprador de lato.
A empresa Tryograf fez amplo uso de documentos fiscais inidôneos para obtenção
irregular de créditos de PIS e COF1NS, notas fiscais emitidos por pessoas jurídicas
inexistentes de fato ou constituídas de forma fraudulenta sem qualquer capacidade
econômico-financeira para fins de comercializar gigantesco volume de mercadorias. Além
de amparar mercadoria provavelmente oriunda de descaminho, essas nota fiscais foram
utilizadas para a criação espontânea de créditos de PIS e COFINS a. clientes finais,
contexto no qual insere-se a gráfica TRYOGRAF.
Tanto a fiscalização Federal corno a Estadual (São Paulo) tem se sensibilizado acerca do
imenso dano que a prática adotada por essas empresas causa ao erário e a arrecadação
tributária. Através de consultas abertas ao diário oficial do Estado de São Paulo é possível
constatar que a maior parte das empresas mencionadas no presente relatório como
"noteiras" teve suas inscrições estaduais cassadas ou suspensas devido a constatação da
inexistência de fato das mesmas.
Todas as empresas constituídas de maneira fraudulenta que beneficiaram a TRYOGRAF
com documentos fiscais inidôneos são sumariamente descritas a seguir:
AIEV COMÉRCIO DE PAPÉIS LIDA - CNPJ: 13.920.887/0001-88 e ETAF COMÉRCIO DE PAPÉIS
LTDA – CNPJ: 13.920.951/0001-20 Tratam-se de empresas de fachada, totalmente
utilizada no intuito de emitir documentos fiscais inidôneos desprovidos de qualquer
validade fiscal ou jurídica.
Maria de Fátima Cirino Soares e Maria Garrara Molina, ambas falecidas, seriam,
respectivamente, a mãe de Clayton e avó de Thalita (sócios da União Comércio de Papéis e
Editora). Ambas tiveram suas declarações dc imposto de renda do ano-calendário de 2009
entregues em 06/2011, porém nada foi declarado de rendimentos, como também não
apresentaram movimentação financeira neste período, mas tiveram seus nomes incluídos
no quadro societários das empresas ETAF Comércio de Papéis l.tda e AIEV Comércio de
Papéis Ltda, no valor de RS 50.000,00, cada uma, com as quotas subscritas e integralizadas
no ato da elaboração do contrato social, ou seja, 14 de junho de 2011.
Porém, analisando o Sistema de Óbito da Previdência Social, verifica-se que MARIA DE
FÁTIMA CIRINO SOARES, nascida em 18/11/1953, CPF 093.772.298-71, havia falecido em
17/08/2005, conforme termo 66133, Livro 68, folha 194, do Registro Civil das Pessoas
Naturais do 27 Subdistrito Tatuapé, CNPJ 00341.119/0001-28. Isto é, a sócia faleceu seis
anos antes da assinatura dela no Contraio Social da empresa acima.
Ao analisar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, verificou-se no Sistema de Óbito
da Previdência Social que MARIA GARRARA MOLINA, CPF 273.914.698-15, também havia
falecido antes de se tornar sócia da empresa. Ela morreu em 21/05/2007, conforme termo
Fl. 14646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
11
101246, Livro 135, folha 104 V, do Registro Civil das Pessoas Naturais do 21 Subdistrito
Saúde, CNPJ 67.185.546/0001-35, quatro anos antes de ingressar nas sociedades.
A seguir, é possível constatar que o Estado de São Paulo já decretou a cassação das
atividades ETAF- COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA e AIEV - COMÉRCIO DE PAPÉIS LIDA:
(....)
UNIÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS E EDITORA LTDA - CNPJ: 11.421.653/0001-60
A empresa "noteira" União, durante os anos de 2010 e 2011, faturou mais de R$ 400
milhões em notas fiscais ideologicamente falsas. Ela foi a maior, mas não foi a única usada
para esta finalidade. Após intimados, os sócios da União (o Sr. CLAYTON c a Sra. THAL1TA),
compareceram à Receita Federal para tentar justificar como uma empresa constituída
com capital social de apenas RS 50.000,00 poderia ter vendido mais de RS 120 milhões em
papel somente no curto período entre janeiro a junho de 2011. E mais, como justificar que
esta mesma empresa não apresentava notas fiscais de compra nem movimentação
bancária no período das supostas vendas.
Nos dias 14, 18 e 26 de junho de 2013, colhemos informações do casal que declararam
basicamente o seguinte.
1. Que abriram a empresa, com ajuda do contador Antônio Nassato, após alguns amigos
terem os apresentado a representantes da TBLV. Que a TBLV, na pessoa do Sr. Roberto
Matuoka, lhes teria feito uma proposta de abertura de firma de representação para
trabalhar com papeis da TBLV;
2. Que assim o fizeram, mas a empresa não vendia papel de fato, não operava como
representação, não mantinham quaisquer contatos com clientes ou armazéns gerais,
apenas recebiam por e-mail arquivos originários da TBLV com as notas fiscais eletrônicas
já preenchidas (em formato de arquivos XML) e restava à União transmitir estes arquivos à
Secretaria da Fazenda Estadual para validação e emissão;
Thalita ressaltou que em diversas oportunidades funcionários da TBLV acessavam seus
computadores remotamente, dc forma a emitir notas fiscais utilizando-se dos mesmos.
Seus terminais eram "burros", ou seja, recebiam os arquivos .xml c não possuíam condição
de alterar a nota e os pedidos. Nada ficava em poder da União, Thalita autorizava a
emissão das notas que eram encaminhadas diretamente para as empresas de logística.
Quando a União recebia ligações de clientes, a ordem era repassar a ligação para os
representantes da TBLV.
Em relação às notas fiscais de retorno das mercadorias da UNIÃO que estavam em
armazéns gerais, com referência às informações contidas no campo "informações
complementares" da nota fiscal, que detalham informações sobre a venda, tais como:
número do pedido, nome do cliente e dados da pessoa que irá retirar a mercadoria,
Thalita disse que essas informações da venda iam direto da TBLV para os armazéns, sem
passar pela UNIÃO.
3. A empresa tinha apenas uma funcionária, que fazia trabalho administrativo. Thalita
também cuidava do administrativo e sua função principal era providenciar o envio das
notas fiscais com o certificado digital da empresa União. A Claylon sobravam alguns
serviços bancários, sendo certo que ele mantinha "bicos", conforme declarado aos
auditores, em paralelo à sua atuação na empresa.
4. Raramente a empresa recebia mercadorias, pois seu depósito era de pequenas
proporções.
5. Thalita disse que 100% das cargas que emitia notas eram do fornecedor TBLV. Thalita
disse que se lembra de ter apenas assinado apenas os contratos com os armazéns gerais, a
mando da TBLV, mas não chegou a visitar os armazéns, nem tratava com eles por telefone
Fl. 14647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
12
'email. Todas estas questões eram tratadas diretamente pela TBLV com os armazéns. Não
se lembra de ter assinado contratos de cessão de créditos da União c/ou outros
documentos.
De fato, esta fiscalização colheu elementos esclarecedores que corroboram as declarações
de Thalita de que ela era uma mera laranja no esquema. Tanto as cargas da União, como
de outras empresas "noteiras", assim como as cargas depositadas em nome da TBLV,
eram todas organizadas, dentro do armazém, por um representante da TBLV.
No caso do armazém ATN LOGÍSTICA, um dos mais utilizados pelo esquema fraudulento,
foi confirmada esta versão de Thalita, sócia da União. Colhemos declarações do sócio-
diretor da ATN, o Sr. DEVANILSON SANCHEZ PARADAS. Devanilson disse que a contratação
de armazenagem, tanto com a União (c outras noteiras do grupo) como a feita com a
TBLV, ambas foram negociadas pela TBLV, por meio da intervenção direta do Sr. Mauro
Vinocur e do Sr. Adalberto Thomazini.
Devanilson disse desconhecer totalmente os sócios formais da União (Thalita e Claylon).
Havia sempre um funcionário da TBLV dentro da ATN organizando a logística;inventário
das cargas da União, da TBLV e de outras noteiras do grupo fraudador (Newpel, GADX,
etc).
7. Thalita afirmou que nunca recebeu valor algum referente às vendas feitas com notas da
União. Havia um acordo com a TBLV de que a UNTÃO receberia um valor de comissão
referente à emissão de notas fiscais que variava entre 0,025% c 0,05% do valor da nota.
8. Thalita confirmou que não havia nota fiscal de entrada para a União e que não havia
pagamento da União para a TBLV pois uma não comprava da outra dc fato.
Em suma, esta fiscalização concluiu que a União e o casal (Clayton e Thalita) eram na
verdade interpostas pessoas, sem capacidade real de suportar aquele volume imenso de
operações e cuja função no grupo era meramente a de mascarar a venda ilegal da TBLV,
dc papel importado com imunidade, para clientes finais, fora dos casos previstos na
Constituição Federal para justificar o beneficio fiscal.
A seguir, é possível constatar que o Estado de São Paulo já decretou a nulidade da
Inscrição Estadual da empresa União Comercio de Papéis e Editora Ltda:
(....)
4.3 COMERCIAL MIXPEL LTDA-CNPJ: 13.559.124/0001-53
No intuito de obter esclarecimentos acerca das negociações realizadas entre a EDITORA
TRYOGRAF e a COMERCIAL MIXPEL LTDA, foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal
,(....) através do qual requisitou-se, além da escrituração contábil, detalhamento acerca de
todas as negociações realizadas com a empresa Tryograf.
No item 5 do termo de início de diligencia fiscal, foram requisitados os romaneios e
conhecimentos de carga referente às mercadorias enviadas, nos anos-calendário
diligenciados, especialmente em relação às notas fiscais apostadas no termo. Já no item 6,
solicitou-se o detalhamento das negociações realizadas com a empresa Tryograf Editora
Lida, especialmente detalhando como foram feitos os recebimentos relacionados aos
valores referentes às mercadorias vendidas em tabela de notas fiscais juntada no referido
termo.
A empresa não recebeu a intimação, haja vista os correio terem informado no retomo do
aviso de recebimento (AR) que o destinatário era "DESCONHECIDO". Essa fiscalização
convocou os sócios a comparecerem pessoalmente no intuito de prestar esclarecimentos,
e, apesar de ambos terem recebido a Intimação (comprovação através de Aviso de
Recebimento), ninguém compareceu a essa repartição na data e horário solicitados.
Fl. 14648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
13
Tendo em vista que a negativa da empresa em prestar esclarecimentos acerca de suas
vendas coincide com a negativa de prestação de informações por parte da TRYOGRAF, não
resta a essa fiscalização alternativa que não seja a autuação tributária.
ELLO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - CNPJ: 16.785.820/0001-76
No intuito de obter esclarecimentos acerca das negociações realizadas entre a EDITORA
TRYOGRAF e a ELLO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, foi expedido o Mandado (....) através do
qual requisitou-se, além da escrituração contábil, detalhamento acerca de todas as
negociações realizadas com a empresa Tryograf.
Da mesma forma (....), foram requisitados os romaneios e conhecimentos de carga
referente às mercadorias enviadas, nos anos-calendário diligenciados, especialmente em
relação às notas fiscais apostadas no termo. Já no item 6, solicitou-se o detalhamento das
negociações realizadas com a empresa Tryograf Editora Ltda, especialmente detalhando
como foram feitos os recebimentos relacionados aos valores referentes às mercadorias
vendidas cm tabela de notas fiscais juntada no referido termo.
A empresa não recebeu a intimação, haja vista os correio terem informado no retorno do
aviso de recebimento (AR) que o destinatário era "AUSENTE". Essa fiscalização convocou
os sócios a comparecerem pessoalmente no intuito de prestar esclarecimentos. Walter
Fabiano Valerio Ferreira recebeu a intimação e furtou-se de atender. Já os correios
devolveram a correspondência de Luis Rogério de Camargo, haja vista o número de sua
residência ser "inexistente". (....)Tendo em vista que a negativa da empresa em prestar
esclarecimentos acerca de suas vendas coincide com a negativa de prestação de
informações por parte da TRYOGRAF, não resta a essa fiscalização alternativa que não seja
a autuação tributária
NEWPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - CNPJ:17.190.606/0001-30
Em 06/06/2013, em cumprimento de MPPF-D regularmente emitido contra a empresa,
comparecemos ao endereço cadastral da pessoa jurídica NEWPWL, com sede na Rua
Acarauçu, 499, Jardim Ondina - São Paulo/SP, CEP 02871-190. Este endereço coincide com
o averbado na JUCESP.
Intencionávamos entregar uma intimação fiscal pessoalmente à empresa, em mãos de
algum de seus sócios ou representantes legais. Qual foi nossa surpresa quando, ao chegar
ao local indicado, nos deparamos com uma funilaria de automóveis informal (sem
cadastro CNPJ) de propriedade do Sr. Celso Valério dos Santos, CPF 051.389.568-09, o qual
fazia-se acompanhar no local por alguns funcionários e clientes da funilaria.
Perquirido sobre a empresa NEWPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS ETDA e seus sócios ALEX
SANDRO ALBERTO DOS SANTOS e JONATAS PEREIRA DOS SANTOS, o Sr. Celso disse
desconhecer a empresa e seus sócios. Disse que ali funciona apenas sua funilaria há cerca
de dois anos. Nos fundos do imóvel existe uma casa onde o Sr. Celso vive há cerca de 56
anos. O Sr. Celso disse que estão chegando correspondências em nome desta empresa
NEWPEL, mas ele não as recebe, pois desconhece a empresa. Todas estas informações
fazem parte de TERMO DE CONSTATAÇÃO lavrado no local e assinado pelo Sr. Celso.
Esta fiscalização, de fato, constatou que no local funciona apenas a funilaria. Nenhum sinal
de empresa que venha a comercializar papel. Para ilustrar, seguem fotos extraídas do local
que deixam claro e evidente a inexistência da NEWPEL.
(....)
Tendo em vista que foi infrutífera a tentativa de localização da empresa, os auditores
fiscais dirigiram-se aos endereços cadastrais dos sócios da NEWPEL.
Sócio ALEX SANDRO ALBERTO DOS SANTOS, CPF: 312.754.148-18.
Fl. 14649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
14
Segundo base da RFB, o sócio Alex Sandro tem domicílio na Rua Corruira Sul, 113, Jardim
Vista Alegre - São Paulo/SP (na verdade o nome correto da rua é Corruiraçú). Trata-se de
residência bastante humilde (imagens 3 e 4 abaixo), localizada há cerca de dois
quilômetros da NEWPEL, onde residem Alex Sandro e alguns parentes, incluindo irmão,
mãe, sobrinhos, etc.
O bairro onde esta residência se localiza é bastante pobre, havendo favelas nos arredores,
nas encostas da Serra da Cantareira. Durante a diligência diligencia na casa de ALEX
SANDRO, o mesmo não se encontrava e lavramos TERMO DE CONSTATAÇÃO junto ao seu
sobrinho, KLEITON BARONE, CPF 283.917.088-45, que vive na mesma casa que ALEX
SANDRO.
Kleiton afirmou que ALEX SANDRO não é, nem nunca foi sócio de empresa alguma, fato
confirmado pelos demais familiares que presenciavam o depoimento. Disse que ALEX
SANDRO possui escolaridade até a 4a. série do ensino primário e está desempregado há
cerca de seis meses. Suas últimas ocupações foram: auxiliar de limpeza no Shopping
Iguatemi, depois trabalhou de modo informal como caseiro, onde recebia cerca de RS
800,00 mensais de salário. Confirmaram que ALEX SANDRO não possui qualquer
patrimônio, apenas tem uma expectativa de receber uma parte na casa que vive após o
falecimento de sua mãe.
Consultando a base da RFB notamos que ALEX SANDRO não entregou declarações de
renda à RFB dos anos 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006 e 2005. Em 2007
entregou como isento. Ou seja, o sócio de fato não declara à RFB qualquer patrimônio ou
rendimentos que lhe habilite a integralizar cotas de capital e tornar-se sócio cm algum
empreendimento.
(....)Dessa forma, do exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com base nos artigos 904, 909, 910, 911, 915, 927 e 928 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/99, os Auditores Fiscais tomaram a
termo o DEPOIMENTO do Sr. ALEX SANDRO ALBERTO DOS SANTOS, sócio e representante
legal da NEWPEL, (....), que compareceu a esta Superintendência da Receita Federal do
Brasil e prestou espontaneamente os esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal,
conforme descrito abaixo:
1. Foi perguntado ao depoente se é ou foi sócio de alguma empresa?
RESPOSTA: Nunca foi, nem se lembra de ter assinado documentos ou contratos sociais de
abertura de firmas. Também não se lembra de ter assinado nenhum documento em troca
de pagamento. Disse que não possui firma aberta em nenhum cartório da cidade.
2. Foi perguntado ao depoente se conhece a empresa NEWPEL COMERCIO DE PAPEIS
LTDA?
RESPOSTA: Disse que nunca ouviu falar da empresa. Confrontado com uma imagem do
local onde estaria a sede da Newpel, que fica a dois quilômetros de sua casa, disse
desconhecer o local e disse que nunca esteve lá. Também não conhece o dono da funilaria
Celso Valério dos Santos.
3. Foi perguntado ao depoente se conhece o outro sócio da empresa NEWPEL COMERCIO
DE PAPEIS I TDA, o Sr. JONATAS PEREIRA DOS SANTOS?
RESPOSTA: Disse que acha que Jonatas pode ser um vizinho de rua, o qual conhece por
JoJô da associação dos moradores do Jardim Vista Alegre, mas não tem certeza se é a
mesma pessoa. Ficou de passar o telefone do mesmo para esta fiscalização 4. Foi
perguntado sobre sua escolaridade, profissão e últimos empregos?
RESPOSTA: Disse que estudou até o 3 ano primário (não se lembra se completou este ano)
no Colégio Mofarrej, na cidade de Mairiporã/SP. Disse que sabe ler e escrever pouco,
Fl. 14650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
15
tendo dificuldades nestes dois fundamentos. Sua profissão varia de auxiliar de limpeza,
jardineiro e caseiro. Seus últimos empregos foram como auxiliar de limpeza e está
desempregado há cerca de l ano. Hoje consegue auferir RS 300,00 mensais trabalhando
como catador de lixo reciclável no Jardim Vista Alegre. Disse que deixa toda sua renda
para seus dois filhos e para sua mãe, não lhe sobrando nada ao final do mês. Disse que
nunca trabalhou com empresas do ramo de papel.
5. Foi perguntado se alguma vez na vida teve RS 50 mil para integralizar cotas de
empresas?
RESPOSTA: Disse que nunca teve patrimônio ou disponibilidade semelhante. Lembra-se
que a soma de maior valor que conseguiu juntar cm sua vida foi RS 1 mil (hum mil reais).
6. Foi perguntado se conhece a empresa TBLV ou UNIÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS.
RESPOSTA: O depoente disse que não.
7. Foi perguntado se conhece o contador CARLOS MÁRCIO DO NASCIMENTO MARQUES,
que possui escritório na cidade de Taboão da Serra/SP?
RESPOSTA: Disse que nunca ouviu falar desta pessoa nem nunca esteve em Taboão da
Serra.
Foi perguntado ao depoente se linha mais alguma coisa a declarar.
O depoente disse estar surpreso com o fato de constar como sócio de alguma empresa.
Nada mais foi solicitado ou perguntado. Esta fiscalização faz questão de registrar que,
devido à dificuldade de leitura do depoente, os auditores tiveram que ler o teor do termo
para o mesmo.
Após ter lido o Termo, o sr. Alex Sandro firmou-o, declarando sob as penas da lei, ser o
acima relatado a fiel expressão da verdade.
SÓCIO: JONATAS PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 125.060.628-40.
Segundo base da RFB, o sócio JONATAS tem domicilio na Rua Japuruca, 2.011, Jardim Vista
Alegre — São Paulo/SP. Chegando na rua, notamos que a numeração vai até o número
270, ou seja, não existe a numeração 2.011, indicada como domicílio Fiscal do sócio
JONATAS. Perquerimos alguns moradores desta rua e ninguém soube identificar quem
seria e onde residiria JONATAS PEREIRA DOS SANTOS.
Sendo assim, concluímos que o sócio JONATAS não pode ser localizado segundo domicílio
fiscal da RFB.
Consultando a base da RFB notamos que JONATAS, da mesma forma que ocorre com ALEX
SANDRO, não entregou declarações de renda à RFB dos anos 2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2006 e 2005. Em 2007 entregou como isento. Ou seja, o sócio de fato não
declara à RFB qualquer patrimônio ou rendimentos que lhe habilite a integralizar cotas de
capital e tornar-se sócio em algum empreendimento.
Consultando seus vínculos empregatícios não encontramos nenhuma empresa que tenha
servido como fonte pagadora de salários e rendimentos a JONATAS.
Obviamente, a esta altura a fiscalização já estava certa de que estas pessoas não teriam
capacidade patrimonial e econômica para empreender a abertura de uma empresa
atacadista de papel que, em apenas 2 meses e 10 dias teria emitido 3.117 notas fiscais,
totalizando vendas de aproximadamente RS 95 milhões.
Trata-se a NEWPEL de empresa aberta para servir meramente como interposta pessoa,
com fito de ocultar e blindar terceiros empresários que agem de má-fé e, por meio de
ardis fraudulentos e consignando operações em nome de terceiros inexistentes de fato,
sonegam milhões em tributos e escapam da responsabilização tributária e criminal e da
ação do Estado.
Fl. 14651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
16
Sendo assim, para atribuir as responsabilidades a quem de direito e anular os efeitos
tributários nefastos da NEWPEL, representamos à DERAT/SPO por meio do processo
administrativo fiscal número 10803720136201371, que determinou a BAIXA DE OFÍCIO
com A seguir, é possível constatar que o Estado de São Paulo já decretou a cassação das
atividades da empresa NEWPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA:
(....)
NEWGROLP COMERCIAL LTDA, CNPJ: 13.558.430/0001-75
No intuito de obter esclarecimentos acerca das negociações realizadas entre a EDITORA
TRYOGRAF e a NEWGROUP COMERCIAL LTDA, foi expedido o Mandado de Procedimento
Fiscal (Vinculado) (....) através do qual requisitou-se, além da escrituração contábil,
detalhamento acerca de todas as negociações realizadas com a empresa Tryograf.
Da mesma forma que foi requisitado as demais empresas, em relação à NEWGROUP, no
item 5 do termo de início de diligência fiscal, foram requisitados os romaneios e
conhecimentos de carga referente às mercadorias enviadas, nos anos-calendário
diligenciados, especialmente em relação às notas fiscais apostadas no termo. Já no item 6,
solicitou-se o detalhamento das negociações realizadas com a empresa Tryograf Editora
Ltda, especialmente detalhando como foram feitos os recebimentos relacionados aos
valores referentes às mercadorias vendidas em tabela de notas fiscais juntada no referido
termo.
A empresa não recebeu a intimação, haja vista os correio terem informado no retorno do
aviso de recebimento (AR) que o destinatário era "MUDOU-SE". Esta fiscalização convocou
os sócios a comparecerem pessoalmente no intuito de prestar esclarecimentos. NILZA
GOMES SOUZA recebeu a intimação e furtou-se de atender. Já os correios devolveram a
correspondência de JACQUELINE SOARES DA SILVA, contendo a declaração "MUDOU-SE".
Tendo em vista que a negativa da empresa em prestar esclarecimentos acerca de suas
vendas coincide com a negativa de prestação de informações por parte da TRYOGRAF, não
resta a essa fiscalização alternativa que não seja a autuação tributária
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Dessa forma, concluiu-se pela solidarização das pessoas físicas e jurídicas:
• MAURO VINOCUR (CPF: 165.795.108-11);
• COMARK COBRANÇAS LTDA (CNPJ: 12.527.758/0001-61);
•
TBLV
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
PAPÉIS
LTDA
(CNPJ:
04.155.947/0001-22);
• IEDA MARIA MITIKO MATUOKA (CPF: 135.852.948-29;
• MISAEL MARTINS DE SOUZA (CPF: 397.054.989-20)
• ARMANDO ANTÔNIO NAZATO (CPF: 010.858.418-63)
MAURO VINOCUR, CPF: 165.795.108-11
Mauro Vinocur é o grande mentor, responsável e beneficiário da fraude de desvio de
papel imune, mesmo ocultando-se através do manto da interposição fraudulenta de
pessoas, sobram elementos de que Mauro é o real beneficiário pela TRYOGRAF. Foram
identificados inúmeros elementos de que Mauro Vinocur é a pessoa que deve ser
responsabilizada de forma solidária pelas ilicitudes tributárias que foram cometidas ao
longo da existência dessa empresa.
(....)
Durante as diligências do dia 16/10 alguns dos funcionários da empresa foram
questionados sobre quem seria o dono da empresa. De modo geral, os funcionários da
produção diziam desconhecer os sócios formais da TRYOGRAF, Misael c Gedeildo. Os
funcionários Claudemir Miguel (operador de empilhadeira) e Glaudinei de Freitas
Fl. 14652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
17
(motorista da filial Araras) confirmaram, mediante termo lavrado no local, que o dono da
empresa é Mauro Vinocur.
(....)
Em Diligência realizada na rua Dante Maroska n. 521 (Araras/SP), suposta filial da Tryograf
coletou-se depoimento do Sr. César Murilo de Castro Moreira (CPF: 037.355.907-49),
funcionário da empresa que identificou o Sr.Mauro Vinocur como proprietário da
empresa.
Mauro Vinocur possui cartão de visitas da Tryograf, através do qual intitula-se Diretor,
mesmo nunca tendo figurado no quadro societário ou pertencido ao quadro de
funcionários dessa empresa.
Seu nome consta na listagem de ramais da empresa, cm documento internos, os
funcionários entrevistados conhecem e reconhecem Mauro Vinocur como dono da
Tryograf, c desconhecem os sócios formais da empresa, trata-se de uma situação
escancarada de interposição fraudulenta de pessoas.
O depoimento do sr. Devanilson Sanchez Paradas foi contundente para a vinculação do sr.
Mauro Vinocur à fraude de desvio de papel imune, à TBLV, às empresas "noteiras" e
consequentemente à própria Tryograf, que nada mais é do que o braço industrial da TBLV.
A ATN Logística foi a empresa responsável pelo armazenamento dos papéis importados
pela TBLV, sua capacidade de armazenamento, associada à localização estratégica
transformaram a ATN em um importante prestador de serviços para o grupo controlado
por Mauro Vinocur.
Devanilson declarou que a contratação de armazenagem realizada pela empresa noteira
União Comércio de Papéis e por todas as outras interpostas pessoas jurídicas do grupo
sempre foi realizada por intermediação direta da TBLV, por determinação do Sr. Mauro
Vinocur.
Diligência realizada na empresa cliente: VV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - CNPJ:
07.969.208/0001-62 Esse Grupo Especial de Combate a Fraudes fiscais lavrou intimação
contra a empresa supramencionada, haja vista o fato da mesma ter adquirido enormes
quantidades de papéis que teriam sido vendidos pela interposta pessoa jurídica "União
Comércio de Papéis c Editora Ltda". No item 8 do termo de início de diligência fiscal
lavrado em 22/05/2013, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal número
0819000.2013-01942-1, foram requisitadas as seguintes informações à empresa:
(....)Dessa forma, constata-se que a VV COMÉRCIO DE PAPÉIS, um importante cliente final,
foi beneficiado pelos preços baixos e créditos indevidos de Pis e Cofins. O mesmo declarou
a essa fiscalização que adquiriu mercadorias (com notas fiscais emitidas pela UNIÃO
COMÉRCIO DE PAPÉIS E EDITORA) negociando diretamente com MAURO VINOCUR,
pessoa que comercializou milhares de toneladas de papéis utilizando-se de funcionários e
da estrutura da TRYOGRAF.
5.2 TBLV COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA Esta fiscalização
encontrou elementos que demonstram que a TBLV c a TRYOGRAF se confundiam e se
integravam perfeitamente no ambiente. Foram fotografadas listas de ramais em que
constam funcionários de ambas as empresas, numa mesma lista e usando mesmo PABX
(central telefônica que, aliás, ficava numa sala do andar superior).
No que tange ao endereço cadastral da empresa, cumpre esclarecer que O GFRAU - Grupo
Especial de Combate a Fraudes Fiscais - da DIFIS08, por meio dos Auditores-Fiscais da RFB
signatários desta Representação, quando do atendimento de MPF-F 07.1.03.00-2013-
01336-9, emitido pela DRF/NOVA IGUAÇÚ/RJO, em desfavor da empresa interessada,
Fl. 14653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
18
apurou fatos suficientes para a devida alteração de ofício do domicílio tributário da
empresa acima.
5.3 COMARK COBRANÇAS
A empresa COMARK foi constituída em 02/09/2010 com capital social de apenas RS
1.000,00. A empresa apresentava como objeto Atividade de Cobranças e Informações
Cadastrais. Seus sócios são as empresas SUN INVEST LLC c a ATLANTIS BUSINESS LLC, as
mesmas que são sócias da TBLV.
Consta como administrador, assinando pela empresa, o Sr. Rodrigo da Silva Brito, CPF
316.487.438-38, assinando pela empresa e, na qualidade de procuradora das sócias
estrangeiras, a Sra. leda Maria Mitiko Matuoka.
5.3.1 Vinculação societária através de Mauro Vinocur A COMARK não declara receita
alguma e não recolhe tributo algum. Porém, movimentou uma fortuna, mais de R$ 310
milhões apenas no biênio 2011/2012. A empresa está sob procedimento de fiscalização e
estima-se que todo este dinheiro seja fruto de caixa-dois do grupo TBLV. controlado por
Mauro Vinocur, referente às vendas com desvio de finalidade do papel imune.
Ou seja. além de receber parte significativa dos proventos criminosos desta fraude, a
COMARK serve como supridora de fundos para as demais importadoras do grupo
satisfazerem seus compromissos de fechar câmbio, pagar fornecedores, entre outros
gastos.
Um importante vinculo entre a COMARK e a TBLV é o seu quadro societário, sendo que
ambas possuem os mesmo sócios, as offshores ATLANTIS BUSINESS e SUN INVEST LLC.
Como vimos, esta fraude é perpetrada por um grupo econômico que está blindado por
meio de empresas estrangeiras que nunca serão executadas no país. As empresas que
operam no país não possuem patrimônio. Também se utilizam de interposição fraudulenta
de pessoas e empresas para atingirem seus fins e transferir responsabilidades por atos
ilegais. Quando necessitam descartar uma empresa, alteram seu domicilio para lugar onde
nunca estiveram, afim de evitar ação do Estado, perpetuando a ação delitiva por meio de
novas pessoas e garantindo um processo de lucro constante para seu real beneficiário.
Durante a fase de desenvolvimento das diligências fiscais empreendidas por esta Divisão
dc Fiscalização da Receita Federal, os auditores fiscais se depararam, em várias
oportunidades, com elementos que apontavam que o Sr. Mauro Vinocur vem a ser o
maior beneficiário e único controlador do grupo TBLV.
A procuradora das sócias estrangeiras da TBLV e da COMARK, ATLANT1S BUSINESS LLC e
SUN INVEST LLC, a Sra. leda Maria Mitiko Matuoka, já fora agraciada anteriormente por
outras procurações outorgadas por Mauro Vincour Exatamente da mesma forma que
ocorreu em relação à TBLV (item 4.2.2) Em atendimento à intimação lavrada no curso da
diligência fiscal de número 08.1.13.00-2013-00184-1 a empresa não justifica o fato de ter
adquirido mercadorias de uma interposta pessoa e pago a uma terceira (Comark
Cobranças Ltda).
Assim como ocorrera em relação às diligências empreendidas junto à TBLV, após as
diligências empreendidas foi possível constatar a razão dessa falta de documentação.
Tratam-se de empresas estritamente vinculadas, possuidoras do mesmo dono de fato, o
sr. Mauro Vinocur.
A Comark foi beneficiada com o pagamento de centenas de boletos bancários, em geral
relacionados às notas fiscais emitidas pelas empresas de fachada. A empresa Tryograf
entregou a documentação referente às empresas UNIÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS E EDITORA
LTDA e AIEV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, recusando-se a prestar justificativas quanto às
demais empresas das quais adquiriu papéis.
Fl. 14654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
19
5.4 IEDA MITIKO MATUOKA
A procuradora das sócias estrangeiras da TBLV e da COMARK, ATLANTIS BUSINESS LLC e
SUN INVEST LLC, a Sra. leda Maria Mitiko Matuoka, recebera outras procurações
outorgadas por Mauro Vincour, como foi o caso das procurações passadas pelas empresas
INTERPAPER e ADVALOREM, respectivamente cm 02/03/2012 e 27/06/2013, no 13
cartório de notas da Capital. Mauro Vinocur, na condição de administrador de ambas,
outorgou poderes ilimitados para leda assinar pelas empresas de forma isolada.
Ora, estes atos demonstram a plena confiança que um deposita no outro. Esta confiança
vem dos laços de amizade e profissionais antigos que o Sr. Mauro possui com os irmãos de
leda, o Sr. Roberto Yoshimitsu Matuoka, CPF 843.285.338-00, também gestor da TBLV e
Rubens Matuoka.
Roberto foi sócio das empresas IPSL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPEIS
LTDA, CNPJ 09.603.926/0001-46 e EDITORA PAR DO BRASIL LTDA, CNPJ 03.685.445 0001-
40, sendo que a primeira tem como sócia a esposa de Mauro Vinocur e a segunda icm o
próprio Mauro Vinocur como sócio. A IPSL, por sua vez, outorgou procuração a Mauro
Vinocur, por prazo indeterminado, outorgando-lhe amplos e ilimitados poderes de gestão
e representação.
O relacionamento dc Vinocur com a família Matuoka é amigo. Em 1995, outro irmão de
leda Matuoka, o Sr. Rubens Matuoka c Mauro Vinocur fundaram a Vinocur & Matuoka,
empresa do segmento dc publicidade c propaganda, que tinha sede na Al. Rio Preto, 71,
Tamboré - Barucri SP. Alguns anos depois, devido ao aumento de produção, ambos teriam
constituído a própria gráfica, mas tiveram problemas de adimplir financiamentos, devido a
conseqüências do Plano Collor.
Na internet encontramos links, como o wvw. o ncsorce.com/free/Mauro~
Vinocur/People/Profile/100709165-2, em que fica demonstrado que Mauro Vinocur seria,
pelo menos, Diretor Comercial da TBLV, enquanto leda Matuoka seria a Diretora
Financeira.
Uma denúncia encaminhada por e-mail ao Ministério Público Estadual de SP, em
07/06/2013, e reencaminhada a esta fiscalização delata uma parte deste esquema de
fraude com papel imune, envolvendo justamente empresas do grupo TBLV. O delator
acusa o Sr. Mauro Vinocur como o responsável, mentor, maior beneficiário da fraude.
(Anexo XII — Denuncia Recebida por essa divisão de fiscalização).
5.6 MISAEL MARTINS DE SOUZA, CPF: 397.054.989-20
Ao longo das diligencias efetuadas restou claro que Misacl Martins de Souza não é um
mero "laranja" que cujo nome foi utilizado indevidamente na constituição do quadro
societário da TRYOGRAF, sua função é mais importante que isso na empresa, os
apontamentos restam claros que Misael cedeu seu nome. com plena convicção ac seus
atos, à empresa de Mauro Vinocur, servindo como um “testa de ferro” para o mesmo.
Os funcionários da TRYOGRAF simplesmente não conhecem o sócio Misael. Colhemos
depoimentos in loco, na própria empresa, com funcionários antigos, e os mesmo disseram
desconhecê-lo. Disseram que o dono da TRYOGRAF era Mauro Vinocur.
Misael Martins de Souza foi intimado e reintimado por essa fiscalização a comparecer
pessoalmente para prestar esclarecimentos, uma vez que o mesmo consta no contrato
social como sócio administrador da Tryograf.
Na data de 21/10/2013, sua advogada constituída recebeu intimação fiscal requisitando o
comparecimento de Misael a essa Divisão de Fiscalização cm 25/10/2013 as 15:00, o que
não foi atendido.
Fl. 14655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
20
Em 02/12/2013, os Auditores Fiscais reintimaram o sr. Misael a comparecer a essa
repartição em 09/12/2013, sua advogada solicitou alteração de data e a fiscalização
concordou em remarcar para o dia 17/12/2013, o que também não foi cumprido.
Restou claro o interesse de Mauro Vinocur e seus advogados em não apresentar o sr.
Misael a essa fiscalização, uma vez que seria impossível para o mesmo justificar a
operacionalização da empresa Tryograf, os investimentos realizados, a integralização de
seu capital, além fato de todos os funcionários questionados por essa fiscalização o
desconhecerem.
O Sr. Misael Martins de Souza também manifesta interesse cm não se apresentar ao Fisco,
provavelmente pelo fato dc estar vinculado a Mauro Vinocur c seus familiares por laços
laborais.
5.7 ARMANDO ANTÔNIO NAZZATO, CPF: 010.858-418-63
O grupo de empresas a seguir tem em comum o fato de serem todas empresas que
constam como adquirentes ou distribuidoras de fachada de emissões de notas fiscais
eletrônicas de um grupo importador-distribuidor de papel imune que protagonizou uma
fraude praticamente bilionária, a maior já vista no segmento do papel.
Observando detalhadamente as notas fiscais eletrônicas, notamos que aquelas que
adquirem os produtos, não possuem saídas, enquanto que as que distribuem o papel, não
apresentam entradas, de tal sorte que as suas contabilidades nunca fecham.
Nenhuma delas possui movimentação bancária que minimamente justifique uma pequena
parcela de usas emissões de notas fiscais. Das empresas abaixo, três foram efetivamente
diligenciadas por esta divisão de Fiscalização e nenhuma comprovou as transações
comerciais em que foram envolvidas seja o recebimento/pagamento dos preços ou o
recebimento/expedição das mercadorias.
Outro ponto em comum e que essas empresas estão aparentemente ligadas entre si pela
figura do contador Armando Antônio Nazzalo e seus familiares. Vejamos a relação de
empresas:
1)-CNPJ 10.796.401/0001-53 - GADX - Comercio de Papeis e Editora Ltda - Endereço Rua
Correia 70, Bairro São João Climaco, São Paulo - SP.
2) - CNPJ 11.421.653/0001 -60 - União Comercio de Papeis e Editora Ltda. Endereço Rua
General Lecor 179, Bairro Ipiranga, São Paulo - Sp.
3) - CNPJ 13.693.919/0001--50 - ECAF - Comercio de Papeis c Editora Lida. Endereço Rua
Guaniquc 39, Bairro Vila Natalia. São Paulo, SP.
4) - CNPJ 13.920.887/0001-88 - AlEV - COMKRCIO DE PAPEIS LTDA, endereço cadastral Rua
Duque D'aosia 257, Bairro Vila Mussolini, São Bernardo do Campo. SP.
5) - CNPJ 97.529.785/0001-26 - ATAT Administração de Negócios Financeiros Ltda -
Endereço Rua Freire Brayncr 120, Conjunto Residencial Helióopolis, Bairro Vila Heliópolis,
São Paulo. SP.
6) - CNPJ 13.849.082'0001-95 -Joalpaper - Comercio de Papeis Ltda, endereço cadastral
Rua Heitor de Andrade 73, Bairro Santa Teresinha, Santo André, SP.
7) - SPYDEK PEL - Comercio de Paneis Ltda, CNPJ 14.663.845/0001 -71. endereço cadastral
Rua Coronel Fawett 1180 Sala 04. Bairro Vila Morais. Santo Paulo, SP.
8) - - CNPJ 08.037.387/0001-62 - NLC Comercio de Papeis Lida - Endereço Rua Caio Prado
267. Bairro Consolação. São Paulo. SP.
9) - CNPJ 08.604.465/0001 -63 - Izipaper Comercio de Papeis e Editora Ltda - Endereço Rua
General Lecor, Bairro Ipiranga. São Paulo, SP.
Fl. 14656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
21
Nazzato é proprietário da Nazzato assessoria contábil, empresa com mais de 20 anos no
mercado e atuante no bairro doIpiranga, trata-se de uma empresa especializada em
prestação de serviços contábeis, com larga experiência nessa área.
Armando Antônio Nazzato é especialista em Assessoria Tributária, Contábil, Fiscal,
Trabalhista, Previdenciária e em Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Ele e seus filhos
manifestam conhecimento e domínio em diversas áreas relacionadas às matérias
contábeis, o que transforma a alegação de "erros" cometidos, especialmente em relação à
A1EV e KTAF, em situações injustificáveis.
A situação a seguir descrita evidencia falta de ética e decoro em relação à profissão
contábil, o que merece séria reprimenda, uma vez que Nazzato auferiu ganhos, criando e
gerindo empresas em nome de pessoas falecidas, as quais foram utilizadas por Mauro
Vinocur no intuito de gerar créditos indevidos de Pis e Cofins e, principalmente, produzir
documentação fiscal inidònea que seja apta a respaldar suas cargas de papéis importados
como imunes que foram desviados de sua finalidade constitucional.
Maria de Fátima Cirino Soares e Maria Garrara Molina, respectivamente mãe de Clayton e
avó de Thalita (Sócios da União), falecidas cm 2005 e 2007, ingressaram como sócias de
duas empresas após seus óbitos, em 2011. Elas tiveram seus nomes incluídos no quadro
societários das empresas ETAF Comércio de Papéis Ltda c A1EV Comércio de Papeis Ltda,
com as quotas subscritas e integralizadas (no valor de RS 50.000,00 cada uma) no ato da
elaboração do contrato social de ambas empresas, em 14 de junho de 2011.
Porém, analisando o Sistema de Óbito da Previdência Social, verifica-se que MARIA DE
FÁTIMA CIRINO SOARES, nascida em 18/11/1953, CPF 093.772.298-71, havia falecido em
17/08/2005, conforme termo 66133, Livro 68, folha 194, do Registro Civil das Pessoas
Naturais do 27 Subdistrito Tatuapé, CNPJ 00.341.119/0001-28. Isto é, a sócia faleceu seis
anos antes da assinatura dela no Contrato Social das empresas acima.
Ao analisar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, verificou-se no Sistema de Óbito
da Previdência Social que MARIA CARRARA MOLINA, CPF 273.914.698-15, também havia
falecido antes de se tornar sócia de empresa. Ela morreu em 21/05/2007, conforme termo
101246, Livro 135, folha 104 V, do Regislro Civil das Pessoas Naturais do 21 Subdistrito
Saúde, CNPJ 67.185.546/000!-35, quatro anos antes de ingressar nas sociedades.
Consta a emissão de cerca de RS 68 milhões em notas fiscais eletrônicas de venda de
papel pela empresa A1EV COMÉRCIO DE PAPÉIS, de titularidade das duas sócias falecidas
acima. As vendas teriam ocorrido nos anos de 2011 e 2012, anos após seus falecimentos.
A A1EV não movimenta conta bancária, não entrega declaração á Receita, não recolhe
nenhum tributo e não possui empregados, situação análoga à da União e Izipaper.
Para piorar, as falecidas tiveram suas declarações de imposto de renda do ano-calendário
de 2009 entregues em 2011, por meio da mesma máquina onde foram entregues as
declarações de imposto de renda do contabilista Armando Nassato e da sua empresa a
GADX.
Constata-se a ousadia de algumas pessoas (quiçá ligadas por laços familiares), em criarem
empresas em nome de pessoas falecidas, efetuando cadastro junto a Previdência Social
pós-morte e mantendo cadastro junto à Receita Federal regular, por meio de entrega dc
declarações de imposto de renda do ano-calendário de 2009 (Data de Entrega:
09/06/2011 Horas: 14:56:19 e 13/06/2011, Horas 13:29:34), dias antes da criação da
empresa.
Pessoas falecidas não podem participar dc sociedade, fazer pagamentos, movimentar
contas bancárias. Os contratos sociais das empresas AIEV e ETAF foram lavrados no
escritório UNIÃO CONTÁBIL de Armando Antônio Nassalo. Ele é contador de diversas
Fl. 14657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
22
empresas vinculadas a atividades gráficas, como a UNIÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA e a
1Z1PAPER, entre outras.
Além do mais, as falecidas deveriam ter comparecido pessoalmente até o escritório
contábil de Nassalo para assinarem o contrato social. Também é um mistério para esta
fiscalização imaginar como o Cartório de Notas carimbou o reconhecimento de firma de
ambas neste documento.
Naszzato e seus filhos constam como sócios de empresa que teria sido usada na mesma
fraude que a empresa União Comercio de Papéis e Editora. Trata-se da GADX COMÉRCIO
DE PAPÉIS E EDITORA LTDA, CNPJ 10.796.401/0001-53.
A GADX COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA LTDA, CNPJ 10.796.401/0001-53, tem endereço
cadastral na Rua Correia 70, Bairro São João Climaco, São Paulo - SP. Seu responsável c
DIEGO Nassalo, CPE 328.238.048-89, na figura de sócio-administrador, mas cremos que
seu pai, o contabilista ARMANDO ANTÔNIO Nassato CPF 010.858.418-63, sempre tenha
sido seu verdadeiro gestor e idealizador. O capital social da empresa que foi fixado em RS
100.000,00 (cem mil reais) conforme contraio social. Esta empresa não possui filial.
Intimada e rei mimada a apresentar prova de pagamento deste imenso volume de notas
fiscais, a prova do recebimento das mercadorias, armazenagem, transporte, livros fiscais e
contábeis, além do destino dado a todo este papel, a GADX. por meio do Sr. Nassato,
simplesmente se limitou a dizer que seu contrato com a fornecedora havia sido rescindido
em 04/2011 e que toda sua escrita fiscal e comercial encontrava-se com a TBLV. Nenhuma
comprovação adicional fora apresentada. Nassalo nem sequer guardou os livros
fiscais/contábeis de sua própria empresa, dando a indecente desculpa que deixou os livros
de sua empresa com uma fornecedora (Documento XII - MPF-D Nazzato).
A Secretaria Estadual da Fazenda dc São Paulo, há pouco tempo atrás, cassou a inscrição
estadual da GADX pelo fato dela ter simulado estabelecimento comercial, expressão
rebuscada para dizer que ela não existia. Vejamos abaixo extrato ou notícia sobre a
empresa no Diário Oficial do Estado de São Paulo — Poder Executivo — Seção 1, página
60, quarta-feira, 14 de dezembro de 2011:
Além da gravidade das ações discriminadas acima, cumpre esclarecer que Armando
procuração ATIVA perante à Receita Federal do Brasil para o período de 15/02/2011 a
15/03/2015 para representar a UNIÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS E EDITORA LTDA.
Armando também apresentou GF1P, referente ao exercício de 2012, na condição de
representante da empresa ETAF COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A AUTUAÇÃO DE PIS E COFINS
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com
o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, ou mesmo de se obter
ressarcimento ou compensação mediante a utilização de créditos fictícios, é de se glosar
os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios
fraudulentos, a fim de fazer recair a responsabilidade tributária, ainda que se refira à
aplicação de multa de lançamento de ofício isolada, sobre o sujeito passivo autuado.
7. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA APLICADA EM 150% A multa de oficio qualificada deve
ser aplicada quando ocorre prática reiterada, consistente de ato destinado a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade Fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
mormente em situações que evidenciem conduta planejada c executada mediante ajuste
doloso.
(....)
Fl. 14658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
23
O presente Termo de Encerramento da Ação Fiscal invoca expressamente a conduta
fraudulenta da empresa autuada, reportando-se, inclusive, à figura da sonegação, aludida,
mais especificamente, no art 71, da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, constata-se. a partir da
leitura do art 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96 acima reproduzido, referenciado pelo
parágrafo 2o do art. 18, da Lei n" 10.833/03 (em sua redação original), que o percentual da
multa qualificada passível de aplicação é de 150%.
8. DOS CÁLCULOS DOS CRÉDITOS INIDÔNEOS DE PIS E COFINS Utilizando-se
exclusivamente das planilhas entregues pela empresa em confronto com suas DACONS,
foi possível estabelecer as seguintes planilhas mensais que fazem referência à glosa dos
créditos de PIS e COFINS apropriados indevidamente.
Em relação às linhas 06A e 16A, foi solicitado que a empresa entregasse relação contendo
as notas fiscais de aquisição dos bens e serviços utilizados como insumos e despesas que
compõem os valores demonstrados indicando, para cada nota fiscal, o número e a série,
data
de emissão e de entrada, razão social e CNPJ do fornecedor, Código Fiscal de Operação e
Prestação - CFOP utilizado no Livro Registro de Entradas, valor dos produtos/serviços,
valor do IPI recuperável, valor lotai da nota, valor do ICMS destacado na condição de
substituto tributário e valor da base de cálculo do crédito. Para os valores de despesas não
amparados em notas fiscais informar sua natureza, razão social e CNPJ do fornecedor, tipo
do documento comprobatório, data da contabilização, valor da base de cálculo do crédito
e código da conta contábil de contabilização da despesa;
Dessa forma, foi possível chegar ao seguinte resultado:
(....)
2. Em face das irregularidades apuradas foram lavrados os seguintes autos de infração
cientificados ao contribuinte em 07/02/2014:
a) Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS
(fls. 39/40): Valor do crédito tributário de R$ 9.030.482,01, que inclui o tributo, a multa e
os juros de mora calculados até 02/2014, fundamento legal citado na fl. 42;
b) Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 05/06): Valor do crédito
tributário de R$ 1.960.565,21, que inclui o tributo, a multa e os juros de mora calculados
até 02/2014, fundamento legal citado na fl. 08.
3. Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em face dos seguintes
contribuintes:
1. Misael Martins de Souza (fls. 2.760/2.761), nos termos dos artigos 124, I, e 135, III, do
CTN, cientificado em 07/02/2014 (fl. 2.761);
2. Armando Antonio Nazzato (fls. 3.536/3.541), com fundamento no artigo 124, I, do CTN,
cientificado em 12/02/2014 (fl. 3.550);
3. Comark Cobranças Ltda (fls. 3.544/3.546), com fundamento no artigo 124, I, do CTN,
cientificado em 11/02/2014 (fl. 3.554);
4. TBLV Comércio Importação e Exportação de Papéis Ltda (fls. 3.560/3.566), com
fundamento no artigo 124, I, do CTN, cientificado em 12/02/2014 (fl. 3.557);
5. Ieda Maria Mitiko Matuoka (fls. 3.572/3.573), nos termos do artigo 124, I, do CTN,
cientificada em 11/02/2014 (fl. 3.569);
6. Mauro Vinocur (fls. 3.579/3.585), nos termos dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN,
cientificado em 24/03/2014 (fl. 3.588);
4. A empresa autuada apresentou impugnação de fls. 7.662/7.682 em 10/03/2014, na
qual alega em síntese:
Fl. 14659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
24
a- Para realizar o quanto descrito em seu objeto social adquire papel comercial (não
imune) para a impressão dos referidos produtos. O papel é insumo essencial à sua
produção.
b- a Impugnante de plano destaca as principais provas anexadas a esta defesa que
revelam ser a mesma terceira adquirente de boa-fé. Tais provas demonstram que as
operações de compra e venda de papel comercial cujos créditos foram glosados de fato
ocorreram de modo plenamente legítimo, possibilitando o direito aos créditos
indevidamente glosados;
c- o contribuinte reúne comprovantes do SINTEGRA que demonstrariam a idoneidade dos
fornecedores, notas fiscais de aquisição do papel, comprovantes de pagamento, registro
de entrada, DIPJ e DCTF d- O que fez a Impugnante foi comprar papel (não imune e a
preço de mercado) para a prestação de serviços gráficos, que é a sua atividade. Pagar o
preço praticado no mercado. Contabilizar e escriturar e aproveitar créditos de PIS e
COFINS a partir de tais insumos adquiridos, da forma como manda a lei de empresas que
estavam, no mínimo à época, funcionais e regulares. Nada há de ilegítimo nessa operação.
Se é que existe o suposto esquema denunciado, é a Impugnante terceira de boa fé e
eventuais penalidades a ela não se comunicam!
e- fatos anteriores, ausência de recolhimentos de tributos por outras pessoas jurídicas,
infrações tributárias e de quaisquer outras espécies em quaisquer esferas etc, em nada
influem na sistemática de apuração de créditos e débitos assim como na materialidade
tributária inerente às tais contribuições.
f- o Auto de Infração ora impugnado falha fatalmente quanto ò sua fundamentação legal e
se equivoca quanto a capitulação da infração, pois não se depreende do seu conteúdo
elemento essencial à sua subsistência qual seja, qual efetivamente foi a infração
cometida.
g- a par de referida legislação, exatamente o que está previsto na legislação acima é o que
ocorreu no presente caso; entraram insumos no estabelecimento da Impugnante (papel
não imune para edição e impressão) e por isso foram apurados créditos de PIS e COFINS,
os quais acabaram por ser abatidos com valores devidos dessas próprias contribuições.
h- Assim sendo, a primeira indagação que revela contradição com toda a argumentação da
fiscalização é: se a Impugnante apenas realizou operações fictícias, de onde saiu a matéria
prima para toda essa produção que foi encontrada nas suas dependências?
i- eventual irregularidade que o Fisco entenda existir relativa a esses fornecedores não
pode ser atribuída à Impugnante. É da Receita Federal a responsabilidade da verificação
do idoneidade das empresas fornecedoras, e, no caso específico dos fornecedores que
tiveram as notas fiscais consideradas inidôneas, se entendia que se tratavam de pessoas
em situação fiscal irregular, deveria ter adotado providências a tempo e modo;
j- nesse contexto, ainda que exista alguma irregularidade por parte de seus fornecedores
apurada pela Receita Federal, é a Impugnante terceira de boa fé!
k- quanto ò alegação de que os pagamentos foram realizados para pessoas diferentes dos
fornecedores, tal fato apenas e tão somente representa prática comercial comum em
diversas espécies de operações negociais.
l- tal constatação que é plenamente afèrível do Termo de Verificação Fiscal permite
afirmar com clareza que os preços praticados pelas empresas tidas como inidôneas são
inexoravelmente os de mercado!
m- No processo administrativo fiscal federal, para que haja a possibilidade de qualificação
da multa de ofício, deve-se comprovar de forma inexorável que houve fraude pelo sujeito
Fl. 14660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
25
passivo, o que não ocorre nos presentes autos, uma vez que a Impugnante é
comprovadamente terceira de boa fé.
n- requer o cancelamento da exigência 5. O Sr. Misael Martins de Souza apresentou
impugnação em 10/03/2014 (fls. 3.591/3.611) que pode ser assim sintetizada:
a- a empresa Tryograf adquiriu de boa-fé as mercadorias colocadas em suspeição, o que
se comprova com comprovantes do SINTEGRA, notas fiscais de compra, Livro Registro de
Entrada, DACON, DCTF e DIPJ;
b- os autos de infração carecem de fundamentação legal;
c- simplesmente citar os artigos 124, I e 135, III, do CTN não basta para responsabilizar o
sócio da empresa;
d- não é correta a afirmação de que a Tryograf realizou apenas operações fictícias;
e- a responsabilidade solidária do sócio somente é admitida quando ficar demonstrado
que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ao contrato social ou ao estatuto;
f- o interesse comum previsto no artigo 124 do CTN deve ser um interesse no fato ou na
relação jurídica;
g- foi incorreta a aplicação da multa qualificada.
6. O Sr. Armando Antonio Nazzato protocolizou impugnação em 12/03/2014 (fls.
13.797/13.822) em que alega:
a- Realizou apenas atividades inerentes a sua profissão, desconhecendo a existência de
qualquer grupo que objetivava o desvio de papel importado;
b- foi somente o responsável pela abertura de algumas empresas consideradas pela
fiscalização como “noteiras de 1o e 2o nível”;
c- Requer seja afastada a responsabilidade solidária.
7. O Sr. Mauro Vinocur apresentou impugnação em 15/04/2014 (fls. 13.776/13.793) que
pode ser assim sintetizada:
a- A imputação de responsabilidade solidária está calcada em mera presunção, sem
provas, sendo um ato sem motivação;
b- Não há documentos que demonstrem a participação do impugnante em conjunto com
a empresa Tryograf na apuração de receitas;
c- Para se falar em solidariedade, nos termos do artigo 124, I, do CTN deve ser
comprovado que há mais de um devedor no pólo passivo da obrigação;
d- Requer a exclusão da responsabilidade solidária.
A Sra. Ieda Maria Mitiko Matuoka apresentou impugnação em 12/03/2014 (fls.
13.839/13.862) que pode ser assim sintetizada:
a- A atribuição de responsabilidade solidária é nula e sem motivação, por estar baseada
em presunções;
b- A impugnante não participou da ocorrência dos fatos geradores, nem mesmo foi sócia
da Tryograf;
c- Nos termos do artigo 124 do CTN a solidariedade seria uma forma de graduação do
vínculo entre sujeitos passivos já existentes. Seria necessário que o responsável seja
também contribuinte;
d- A pessoa física jamais poderia participar da ocorrência do fato gerador.
9. A empresa TBLV Comércio Importação e Exportação de Papéis Ltda apresentou
impugnação de fls. 13.868/13.889 em 12/03/2014, na qual alega em síntese:
a- O Termo de Sujeição Passiva Solidária é nulo, pois é um ato sem motivação, lastreado
em mera presunção;
b- Não há provas de que o impugnante tenha praticado os fatos geradores das obrigações
tributárias;
Fl. 14661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
26
c- Nos termos do artigo 124 do CTN a solidariedade seria uma forma de graduação do
vínculo entre sujeitos passivos já existentes. Seria necessário que o responsável seja
também contribuinte;
d- Todos os sujeitos passivos solidários devem ter tomado parte da realização do fato
gerador;
e- O impugnante não vendeu papel à Tryograf e muito menos participou da venda de
produtos gráficos em conjunto com a Tryograf, inexistindo qualquer interesse jurídico
comum;
f- A existência de um grupo econômico não justificaria a responsabilização solidária, pois
inexistente o interesse jurídico.
A empresa Comark Cobranças Ltda apresentou impugnação de fls. 13.908/13.928 em
12/03/2014, na qual alega em síntese:
a- A impugnante jamais foi sócia da empresa Tryograf e muito menos formou com ela um
grupo econômico;
b- A atribuição de sujeição passiva está baseada em presunções, não há provas de que o
impugnante tenha participado da prática do fato gerador do tributo. O Termo de Sujeição
Passiva é nulo;
c- Somente os fornecedores de papéis à Tryograf poderiam ser considerados sujeitos
passivos solidários;
d- É uma empresa de cobrança, assim movimenta grandes quantias de forma transitória.”
A decisão recorrida julgou improcedente as Impugnações e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosados os créditos não cumulativos relativos a aquisição não comprovada de
insumos.
FORNECEDORES. CIRCULARIZAÇÃO.
Auditoria efetuada junto aos fornecedores do contribuinte que indique a inexistência de
fato destas empresas leva à conclusão de que estes fornecedores não efetuaram
nenhuma venda de mercadorias.
MULTA QUALIFICADA.
Deve ser aplicada a multa qualificada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
GLOSA DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosados os créditos não cumulativos relativos a aquisição não comprovada de
insumos.
FORNECEDORES. CIRCULARIZAÇÃO.
Auditoria efetuada junto aos fornecedores do contribuinte que indique a inexistência de
fato destas empresas leva à conclusão de que estes fornecedores não efetuaram
nenhuma venda de mercadorias.
MULTA QUALIFICADA.
Deve ser aplicada a multa qualificada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
Foram interpostos recursos voluntários pela empresa autuada e pelos solidários.
Fl. 14662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
27
O Recurso Voluntário interposto por Mauro Vinocur, contém, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
(i) o Auto de Infração foi lavrado com base em presunções, lastreado em meros indícios e
elementos destituídos de carga probatória;
(ii) a atribuição de sujeição passiva solidária é nula, pois se escora em presunções e
suposições e está construída em interpretação técnica de dispositivo legal que
impossibilita a atribuição dos efeitos pretendidos pela Fiscalização;
(iii) não há nos autos documento que comprove que realizou em conjunto com a Tryograf
as ações definidas como necessárias à ocorrência do fato gerador “auferir receita”;
(iv) nunca deteve o poder de administração de fato da sociedade, ou seja, nunca teve o
poder de mando e comando da Tryograf, muito menos empregado, a ensejar eventual
responsabilização nos termos do art. 135, III do CTN;
(v) não teve qualquer interesse jurídico nas situações que configuram os supostos fatos
geradores das obrigações tributárias;
(vi) é indevida a aplicabilidade dos arts. 124, inc. I e 135, inc. II do CTN;
(vii) é nulo o Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS), pois não se encontra lastreado
em provas conclusivas da prática, dos fatos geradores (“auferir receitas”) das obrigações
tributárias que se pretendeu alcançar por meio da autuação;
(viii) ao formalizar a atribuição de sujeição passiva, com base em presunções e
pressuposições, sem que houvessem sido carreadas provas no sentido de que os fatos
geradores foram praticados pelo Recorrente, isto é, de que as receitas apontadas como
auferidas pela Tryograf o foram em conjunto com o Recorrente, deixou-se de fazer
presente o motivo do ato;
(ix) ao furtar-se em verificar a efetiva ocorrência dos fatos e, consequentemente, em
identificar com precisão o sujeito passivo, através da determinação coerente da matéria
imputável, feriu-se o art. 142 do CTN;
(x) a atribuição de sujeição passiva é unicamente fundamentada na suposta existência de
um grupo econômico de fato, do qual supostamente faria parte, sendo que nada foi
provado;
(xi) em nenhum momento restou comprovado que era mandatário, preposto e muito
menos empregado da empresa Tryograf;
(xii) para que se justifique a sujeição passiva solidária decorrente do art. 124, inc. I do CTN
é imprescindível que todos os sujeitos a que se pretende atribuir a solidariedade pela
obrigação tributária tenham tomado parte, efetiva e conjuntamente, da realização do fato
gerador;
(xiii) não vendeu os papéis em conjunto com a empresa Tryograf, portanto não auferiu
receitas em conjunto com esta;
(xiv) não ostentou qualquer interesse jurídico nos negócios realizados pela Tryograf;
(xv) é pessoa completamente estranha aos negócios que possibilitaram à Tryograf auferir
receitas;
(xvi) ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de um grupo de empresas, cada
uma das integrantes do grupo são pessoas jurídicas distintas e contraem obrigações
próprias, sem que haja ligação imediata entre os negócios firmados umas por outras; e
(xvii) nunca deteve o poder de administração de fato ou de mando e comando da
sociedade Tryograf, muito menos empregado, a ensejar responsabilização nos termos do
art. 135, inc. II do CTN.
O Recurso Voluntário interposto por Ieda Maria Mitiko Matuoka, possui, basicamente, as
mesmas alegações contidas na peça apresentada por Mauro Vinocur.
Fl. 14663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
28
O Recurso Voluntário intentado por Tryograf Editora Ltda contém, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
(i) a pretendida responsabilização tributária, por solidariedade de fato, as infrações
supostamente praticadas por outras pessoas jurídicas ou físicas, foi embasada na
suposições de que pertenceria ao Gupo Vinocur e que teria se beneficiado de milhões de
erais, com a importação e o desvio de finalidade de papel imune, pois adquirira as
mercadorias das
empresas (noteiras de segundo nível), também criadas por Mauro Vinocur, para atuar na
fraude e que foram consideradas inidôneas pelos Fiscos Estadual e Federal;
(ii) não existe no trabalho fiscal, nenhuma prova de que tenha praticado qualquer ato em
conjunto ou com interesse comum com a TBLV Comércio, Importação e Exportação de
Papéis Ltda ou qualquer outra empresa com quem tenha comercializado, durante o
período de apuração constante do termo de verificação fiscal;
(iii) nunca comprou nada da empresa TBLV ou qualquer outra importadora, sendo que as
compras das empresas vendedoras de papel como União Comércio e Editora e AIEV
Comércio de Papéis Ltda, dentre outras, foram efetivadas dentro da legislação pertinente,
quando as empresas vendedoras eram consideradas regulares pelos Fiscos Estadual e
Federal, não sendo possível a declaração posterior de inidoneidade;
(iv) todas as compras de papel feitas foram de empresas nacionais, que se encontravam
habilitadas e consideradas regulares;
(v) dispõe dos respectivos pagamentos das mercadorias e registro de entrada de todo o
período, comprovando a efetividades das operações mercantis;
(vi) não pode ser considerada solidária, por vendas efetuadas por empresas declaradas
inidôneas após as transações comerciais, pois quando adquiriu as mercadorias das
empresas classificadas pela fiscalização como “noteiras de segundo nível”, elas estavam
regulares, sem qualquer declaração de inidoneidade;
(vii) não há provas de que as empresas que venderam para si eram empresas de fachada;
(viii) deve ser observada a sua boa-fé, pois no momento das operações não havia qualquer
obstáculo legal;
(ix) várias das empresas apontadas pela fiscalização de inidôneas obtiveram decisões do
Poder Judiciário que afastaram estas acusações em relação a cobrança do ICMS, por
solidariedade;
(x) colaciona jurisprudência que entende que lhe são favoráveis, pois afastam a
solidariedade com empresas tidas posteriormente pelo Fisco como de fachada ou
inexistente;
(xi) para que se verifique a solidariedade prevista no dispositivo utilizado para
fundamentar o auto de infração, mister que fosse demonstrado no termo de verificação
fiscal o efetivo interesse comum entre a recorrente e as demais pessoas jurídicas e físicas
constantes da investigação, notadamente com o sujeito passivo principal, ou seja, TBLV ou
Comark;
(xii) a imputação de importação de papel imune, simulações e outras irregularidades para
fraudar a destinação da imunidade e obter vantagens, se praticada realmente, pelas
demais pessoas jurídicas ou físicas apontadas no auto de infração, não teve a sua
participação e que não auferiu nenhuma vantagem econômica;
(xiii) presunções não tem o condão de criar solidariedade em nenhuma de suas
modalidades;
Fl. 14664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
29
(xiv) o interesse comum previsto no inc. I do art, 124 do CTN é jurídico e não mero
interesse de fato, não servindo meras suposições, desacompanhadas de provas, para
constituição da solidariedade;
(xv) não é aplicável ao caso a multa qualificada, por ausência da hipótese de incidência do
previsto no art. 44, §§ 1o e 2o da Lei 9.430/1996;
(xvi) os arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre sonegação, fraude ou conluio, que
objetivam impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sendo
fundamental para a configuração destas hipóteses o dolo, como elemento subjetivo do
tipo;
(xvii) a fiscalização não comprovou que agiu com dolo e que o comportamento descrito no
Termo de Verificação Fiscal não tem o condão de justificar a aplicação qualificada de ofício
da multa; e
(xviii) cita jurisprudência que vai ao encontro de sus tese.
O Recurso Voluntário intentado por Misael Martins de Souza contém, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
(i) a pretendida responsabilização tributária, por solidariedade foi embasada na suposição
de que seria “laranja” de Mauro Vinocur;
(ii) não existe no trabalho fiscal, nenhuma prova de que tenha praticado qualquer ato em
conjunto ou com interesse comum com a TBLV Comércio, Importação e Exportação de
Papéis Ltda ou qualquer outra empresa com quem tenha comercializado, durante o
período de apuração constante do termo de verificação fiscal;
(iii) nunca comprou nada da empresa TBLV ou qualquer outra importadora, sendo que as
compras das empresas vendedoras de papel como União Comércio e Editora e AIEV
Comércio de Papéis Ltda, dentre outras, foram efetivadas dentro da legislação pertinente,
quando as empresas vendedoras eram consideradas regulares pelos Fiscos Estadual e
Federal, não sendo possível a declaração posterior de inidoneidade;
(iv) todas as compras de papel feitas foram de empresas nacionais, que se encontravam
habilitadas e consideradas regulares;
(v) não pode a empresa Tryograf ser considerada solidária, por vendas efetuadas por
empresas declaradas inidôneas após as transações comerciais, pois quando adquiriu as
mercadorias das empresas classificadas pela fiscalização como “noteiras de segundo
nível”, elas estavam regulares, sem qualquer declaração de inidoneidade;
(vi) não há provas de que as empresas que venderam para a Tryograf eram empresas de
fachada;
(vii) deve ser observada a boa-fé da Tryograf, pois no momento das operações não havia
qualquer obstáculo legal;
(viii) várias das empresas apontadas pela fiscalização de inidôneas obtiveram decisões do
Poder Judiciário que afastaram estas acusações em relação a cobrança do ICMS, por
solidariedade;
(ix) colaciona jurisprudência que entende que lhe são favoráveis, pois afastam a
solidariedade com empresas tidas posteriormente pelo Fisco como de fachada ou
inexistente;
(x) para que se verifique a solidariedade prevista no dispositivo utilizado para
fundamentar o auto de infração, mister que fosse demonstrado no termo de verificação
fiscal o efetivo interesse comum entre a recorrente e as demais pessoas jurídicas e físicas
constantes da investigação, notadamente com o sujeito passivo principal, ou seja, TBLV ou
Comark;
Fl. 14665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
30
(xi) a imputação de importação de papel imune, simulações e outras irregularidades para
fraudar a destinação da imunidade e obter vantagens, se praticada realmente, pelas
demais pessoas jurídicas ou físicas apontadas no auto de infração, não teve a sua
participação e que não auferiu nenhuma vantagem econômica;
(xii) presunções não tem o condão de criar solidariedade em nenhuma de suas
modalidades;
(xiii) o interesse comum previsto no inc. I do art, 124 do CTN é jurídico e não mero
interesse de fato, não servindo meras suposições, desacompanhadas de provas, para
constituição da solidariedade;
(xiv) não auferiu lucros desde que ingressou no quadro societário da Tryograf;
(xv) não é aplicável ao caso a multa qualificada, por ausência da hipótese de incidência do
previsto no art. 44, §§ 1o e 2o da Lei 9.430/1996;
(xvi) os arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre sonegação, fraude ou conluio, que
objetivam impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sendo
fundamental para a configuração destas hipóteses o dolo, como elemento subjetivo do
tipo;
(xvii) a fiscalização não comprovou que agiu com dolo e que o comportamento descrito no
Termo de Verificação Fiscal não tem o condão de justificar a aplicação qualificada de ofício
da multa; e
(xviii) cita jurisprudência que vai ao encontro de sus tese.
O Recurso Voluntário interposto por Comark Cobranças Ltda contém, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
(i) o argumento decisório de que teria interesse das receitas oriundas da gráfica Tryograf
não merece prosperar;
(ii) não há nos autos documento que comprove que realizou em conjunto com a Tryograf
as ações definidas como necessárias à ocorrência do fato gerador “auferir receita”;
(iii) não é possível localizar a juntada de documentos contábeis, contratos, extratos
bancários, muito menos a demonstração de quaisquer fluxos financeiros que apontassem
para a co-titularidade com a Tryograf, das receitas auferidas no período abrangido pela
autuação;
(iv) jamais auferiu receitas com as vendas dos produtos da Tryograf e jamais foi sócia
desta, não tendo qualquer interesse jurídico nas situações que configuram os supostos
fatos geradores das obrigações tributárias;
(v) a atribuição de sujeição passiva solidária é nula, pois não há nos autos documento que
comprove que realizou em conjunto com a Tryograf as ações definidas como necessárias à
ocorrência do fato gerador “auferir receita”;
(vi) ao furtar-se em verificar a efetiva ocorrência dos fatos e, consequentemente, em
identificar com precisão o sujeito passivo, através da determinação coerente da matéria
imputável, feriu-se o art. 142 do CTN;
(vii) pretende-se demonstrar a sua participação no suposto grupo econômico por meio de
elementos desprovidos de carga probatória, como são listas de ramais, semelhança de
endereços e o recebimento de pagamentos, sem que haja, contudo, efetiva comprovação
do que realmente interessaria, para fins de atribuição de sujeição passiva solidária;
(viii) é indevida a aplicabilidade do art. 124, inc. I do CTN;
(ix) é nulo o Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS), pois não se encontra lastreado em
provas conclusivas da prática, dos fatos geradores (“auferir receitas”) das obrigações
tributárias que se pretendeu alcançar por meio da autuação;
Fl. 14666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
31
(x) não há interesse comum na situação que constitui o fato gerador, sendo inaplicável o
art. 124, inc. I do CTN;
(xi) para que se justifique a sujeição passiva solidária decorrente do art. 124, inc. I do CTN,
é imprescindível que todos os sujeitos a que se pretende atribuir a solidariedade pela
obrigação tributária tenham tomado parte efetiva e conjuntamente, da realização do fato
gerador, o que não é o caso dos autos;
(xii) cita jurisprudência sobre o tema que entende lhe ser favorável;
(xiii) não vendeu os papéis em conjunto com a empresa Tryograf, portanto não auferiu
receitas em conjunto com esta;
(xiv) não ostentou qualquer interesse jurídico nos negócios realizados pela Tryograf;
(xv) é pessoa completamente estranha aos negócios que possibilitaram à Tryograf auferir
receitas; e
(xvi) ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de um grupo de empresas, cada
uma das integrantes do grupo são pessoas jurídicas distintas e contraem obrigações
próprias, sem que haja ligação imediata entre os negócios firmados umas por outras.
A empresa TBLV Comércio, Importação e Exportação de Papéis, em seu Recurso
Voluntário, alega que:
(i) é nulo o Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS), pois não se encontra lastreado em
provas conclusivas da prática, dos fatos geradores (“auferir receitas”) das obrigações
tributárias que se pretendeu alcançar por meio da autuação;
(ii) ao formalizar a atribuição de sujeição passiva, com base em presunções e
pressuposições, sem que houvessem sido carreadas provas no sentido de que os fatos
geradores foram praticados pelo Recorrente, isto é, de que as receitas apontadas como
auferidas pela Tryograf o foram em conjunto com o Recorrente, deixou-se de fazer
presente o motivo do ato;
(iii) ao furtar-se em verificar a efetiva ocorrência dos fatos e, consequentemente, em
identificar com precisão o sujeito passivo, através da determinação coerente da matéria
imputável, feriu-se o art. 142 do CTN;
(iv) a atribuição de sujeição passiva é unicamente fundamentada na suposta existência de
um grupo econômico de fato, do qual supostamente faria parte, sendo que nada foi
provado;
(v) em nenhum momento restou comprovado com provas contundentes a sua
participação em alguma irregularidade;
(vi) para que se justifique a sujeição passiva solidária decorrente do art. 124, inc. I do CTN
é imprescindível que todos os sujeitos a que se pretende atribuir a solidariedade pela
obrigação tributária tenham tomado parte, efetiva e conjuntamente, da realização do fato
gerador;
(vii) não vendeu os papéis em conjunto com a empresa Tryograf, portanto não auferiu
receitas em conjunto com esta;
(viii) não ostentou qualquer interesse jurídico nos negócios realizados pela Tryograf;
(ix) é pessoa completamente estranha aos negócios que possibilitaram à Tryograf auferir
receitas;
(x) ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de um grupo de empresas, cada uma
das integrantes do grupo são pessoas jurídicas distintas e contraem obrigações próprias,
sem que haja ligação imediata entre os negócios firmados umas por outras; e
(xi) nunca deteve o poder de administração de fato ou de mando e comando da sociedade
Tryograf, muito menos empregado, a ensejar responsabilização nos termos do art. 135,
inc. II do CTN.
Fl. 14667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
32
O processo foi originalmente distribuído para relatoria do Conselheiro Robson José Bayerl,
o qual em despacho de saneamento (efl. 14.351) determinou a adoção de providência por
parte da Unidade de Origem, nos seguintes termos:
“O processo em epígrafe foi distribuído, por sorteio, em novembro/2017 e, durante a
triagem, foram constatadas algumas inconsistências na instrução de determinados
recursos voluntários que impedem a realização do competente juízo de prelibação.
Nesse diapasão, a pessoa jurídica Comark Cobranças Ltda., CNPJ 12.527.758/0001-61,
apresentou o recurso voluntário de efls. 14.278/14.298, contudo, em que pese a juntada
da Intimação ECOB 321/2017 (efl. 14.092) de encaminhamento da decisão de primeiro
grau, não foi localizada a prova da ciência e a respectiva data de sua ocorrência, bem
assim, a data efetiva de postagem/recepção do recurso (efls. 14.313/14.314), o que
impede a aferição da sua tempestividade.
A pessoa jurídica Tryograf Editora Ltda., CNPJ 06.183.924/0001-57, apresentou voluntário
às efls. 14.200/14.231, no entanto, os signatários da peça não apresentaram instrumento
de mandato para representação no processo em tela (10803.720004/2014-20), mas sim
para o PA 10803.720021/2014-67, conforme documento de efl. 14.232.
Considerando a necessidade de exame prévio para conhecimento dos recursos, proponho
a remessa dos autos à unidade origem para que preste os esclarecimentos devidos, com a
colação dos documentos faltantes necessários a esse desiderato, ou, no caso da
tempestividade, que ao menos seja atestado o protocolo no trintídio legal, além de outras
providências que julgar cabíveis. Em seguida, devolva-se o processo para prosseguimento.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco, em resposta ao solicitado através do
despacho de saneamento, exarou a seguinte manifestação:
“Considerando o despacho de saneamento de fl. 14.351, cumpre esclarecer que:
a) – o contribuinte foi intimado, conforme fl. 14.353, a apresentar a procuração faltante,
com a devolução do Aviso de Recebimento dos Correios (fl. 14.357 e 14.358) e a ciência
por edital em 05/01/2018 (fl. 14.355), não tendo atendido a referida intimação até a
presente data;
b) – foi postado o Ofício de fl. 14.354 à Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, com data
de recebimento em 22/12/2017, conforme consulta do rastreamento do objeto de fl.
14.360, com a solicitação da informação da data da postagem do Recurso Voluntário
apresentado pelo responsável solidário, a Comark Cobranças LTDA, também não
respondido até a presente data;
c) – a empresa Comark Cobranças LTDA está com a sua inscrição no CNPJ baixada por
inexistência de fato, conforme fls. 14.362 e 14.363;
d) – apesar de não constar a prova da ciência da Intimação de fl. 14.092, a Sra. Ieda Maria
Mitiko Matuoka, CPF n.o 134.852.948- 29, é a responsável perante o CNPJ da empresa
Comark Cobranças LTDA e também consta como responsável solidária pelos créditos
tributários do presente processo, cientificada do Acórdão de Impugnação em 13/03/2017,
conforme fls. 14.095 e 14.102; e
e) – quanto à falta do carimbo com a data de postagem do Recurso Voluntário da Comark
Cobranças LTDA, foi juntada na fl. 14.347 a consulta ao código de rastreamento aposto no
envelope de fl. 14.313, onde consta a postagem em 03/04/2017.
Face ao exposto proponho, considerar para a empresa Comark Cobrança LTDA a ciência
do Acórdão do Julgamento da Impugnação em 13/03/2017 e a data da interposição do
Recurso Voluntário em 03/04/2017.
Fl. 14668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
33
Por derradeiro, proponho a devolução ao CARF para prosseguimento do Recurso
Voluntário, ressaltando que, em havendo o atendimento do contribuinte à Intimação de fl.
14.353, será solicitada a juntada da documentação.”
É o relatório.
Recurso Especial
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do Acórdão no 3201-006.160, de 20/11/2019, cuja ementa segue transcrita, na parte que
interessa ao presente caso:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
(...).
SOLIDARIEDADE. FRAUDE. INTERESSE COMUM. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, é cabível a aplicação dos artigos 124, inciso I e 135, inciso II do Código Tributário
Nacional.
O interesse comum indicado no artigo 124, I do CTN, que obriga solidariamente as
pessoas, não decorre do interesse econômico no resultado, assim entendido o proveito da
situação que constitui o fato gerador, mas sim da solidariedade jurídica, que decorre da
realização conjunta da situação que constitui o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à totalidade do
crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço
para proporção, redução ou exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou
participação no delito fiscal.
No recurso especial, suscitou-se divergência jurisprudencial quanto ao afastamento
da responsabilidade solidária do Sr. Armando Antônio Nazzato, CPF no 010.858.418-63. Foi
indicado, como paradigma, o Acórdão no 3302-006.578.
Em análise do recurso, foi exarado despacho de admissibilidade, o qual deu
seguimento ao apelo da Fazenda Nacional.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Vale lembrar que a ação fiscal se deu no âmbito da operação denominada
“Origami”, a qual teve o intuito de combater o desvio de papel da sua finalidade constitucional.
Consoante a descrição feita no termo de verificação fiscal, determinadas empresas - entre as
quais, a TBLV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPÉIS LTDA - importavam papel com o
benefício da imunidade tributária e emitiam notas fiscais de vendas em face de “noteiras de 1o
nível”.
Nesse contexto, uma "noteira de primeiro nível" obtém registro especial para
trabalhar com papel imune e recebe milhões de reais em notas fiscais oriundas da empresa
importadora (TBLV, INTERPAPER, IPSL E GILEADE). Tais empresas “noteiras” não possuem saída de
mercadorias e sua movimentação financeira é insignificante quando comparada ao volume de
Fl. 14669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
34
mercadorias adquiridas: sua função é dar aparência de licitude à venda do papel imune pela
importadora. Em outro plano da fraude, há "noteiras de segundo nível", as quais emitem notas
fiscais de saída para todo o mercado consumidor. Essas empresas não possuem notas fiscais de
ENTRADA e sua movimentação financeira é insignificante face ao volume comercializado. Em
nome dessas "noteiras" é distribuído o papel imune desviado para grandes atacadistas e empresas
que não possuem autorização para trabalhar com esse tipo de produto, tampouco darão a
finalidade imune ao papel importado. Tal fraude na distribuição garantiria, na ótica da fiscalização,
vantagens indevidas a esses clientes, uma vez que, devido aos altos lucros oriundos da sonegação
fiscal, os preços praticados são mais baixos e, de quebra, geram milhões de reais em créditos
indevidos de PIS, COFINS e ICMS. Ainda, segundo a autuação fiscal, o chamado "Grupo Vinocur"
era representado por pelo menos cinco pessoas jurídicas importadoras de papel (TBLV,
INTERPAPER, GILEADE, IPSL e COPAP), uma indústria gráfica com parque industrial em Osasco e
Araras (TRYOGRAF EDITORA LTDA — CNPJ: 06.183.924/0001-57) e uma empresa de cobranças
(COMARK COBRANÇAS LTDA). No que toca ao responsável solidário Armando Antonio Nazzato,
este teria participado, como contabilista, na criação de diversas empresas noteiras utilizadas nas
operações fraudulentas de compra de papel imune, e, ainda, como sócio de empresa noteira
(GADX COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA LTDA), teria atuado na compra forjada de papel
importado.

VOTO

Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

O recurso interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser conhecido.
Assinale-se, primeiramente, que não há contrarrazões ao recurso da Fazenda
Nacional.
Ademais, compulsando os arestos confrontados, constata-se que ambos tratam de
situações fático-normativas semelhantes, envolvendo o mesmo responsável solidário,
consubstanciadas em acusações fiscais que trazem os mesmos elementos para fundamentar a
responsabilidade solidária do Sr. Armando Antonio Nazzato – observe-se, nesse ponto, que o
termo de verificação do aresto paradigma, embora mais suscinto, remete-se ao Anexo 23 daquela
autuação, consistente em representação ao Ministério Público Federal, na qual são trazidos fatos
e fundamentos coincidentes com aqueles descritos no termo de verificação do acórdão recorrido.
Entendo que, no presente caso, estamos diante daquilo que alguns chamam de
“paradigma puro”, em que há similitude dos elementos fático-normativos que permeiam as
decisões confrontadas, do responsável solidário e do acervo probatório e acusação fiscal utilizados
para sustentar a responsabilidade solidária.
Fl. 14670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
35
A divergência entre os acórdãos contrapostos se evidencia, ainda, pelo evidente
antagonismo na acepção do que seria “interesse comum” para fins de aplicação do art. 124, I do
CTN: o acórdão recorrido, embora reconheça que o recorrente serviu aos interesses do “grupo
Vinocur”, afasta a responsabilidade por entender que não ocorreu sua participação na situação
que constituiu o fato gerador, enquanto que o paradigma, diante de elementos semelhantes,
reconhece o interesse comum pela atuação do recorrente na criação das empresas de fachada –
assimilando, assim, uma concepção mais ampla de “interesse comum”.
No que se refere ao mérito, pode-se observar, na decisão recorrida, que foi
afastada a responsabilidade solidária do Sr. Armando Antonio Nazzato, rejeitando-se o recurso de
ofício, conforme os fundamentos a seguir expostos:
- Do Recurso de Ofício
Trata-se de Recurso de Ofício, em face de o Sr. Armando Antonio Nazzato, pelo fato de a
decisão recorrida ter afastado a responsabilidade solidária da obrigação tributária.
A decisão recorrida não merece reparos, razão pela qual a adoto como fundamento
decisório, conforme os excertos seguir reproduzidos.
“125. O Sr. Armando Antonio Nazzato foi arrolado como responsável solidário, nos termos
do artigo 124, I, do CTN.
126. Conforme consta do Termo de Sujeição Passiva (fls. 3.536/3.541) o Sr. Antonio teria
auferido ganhos criando e gerindo empresas inexistentes de fato (noteiras de 1o e 2o
nível). A fiscalização destaca a criação das empresas ETAF e AIEV, com sócios já
falecidos. Estes sócios teriam entregue as respectivas DIRPF, após o seu falecimento, por
intermédio do mesmo computador onde foi elaborada a DIRPF do Sr. Armando.
127. Entendo, que a fiscalização não comprovou de forma efetiva a participação do Sr.
Armando no denominado “grupo Vinocur”, senão vejamos.
128. Os autuantes alegam que o Sr. Armando teria auferido ganhos com a criação de
empresas de fachada, entretanto, não observo provas neste sentido, como por exemplo
depósitos bancários, evolução patrimonial desproporcional, etc.
129. O fato do Sr. Armando ser o contador de algumas das noteiras de 1o e 2o nível, por
si só, não comprova que conhecia o esquema de desvio de papel e muito menos que foi
o responsável pela emissão de notas fiscais inidôneas.
130. Um ponto muito destacado pela fiscalização foi a criação das empresas ETAF
Comércio de Papéis Ltda e AIEV Comércio de Papéis Ltda, com sócios já falecidos.
131. Estas empresas foram abertas no escritório do Sr. Armando, conforme confissão do
próprio contador (fl. 3.444), este fato, porém não pode caracterizar uma ação dolosa,
por si só, tendo em vista que o contador pode ter sido negligente ao não apurar a
verdadeira identidade dos sócios.
132. A entrega de DIRPF em nome de pessoas já falecidas por intermédio do mesmo
computador que foi utilizado para a entrega da DIRPF do Sr. Armando, prova que a
DIRPF de pessoas falecidas foram entregues a partir do escritório do contador, mas não
que ele os tenha transmitido.
133. Todos estes fatos podem acarretar sanções nas esferas penal e civil, e demonstram
que o contador serviu aos interesses do “grupo Vinocur”, porém não comprovam que o
Sr. Armando integrava este grupo e participava da repartição dos lucros da atividade
irregular.
Fl. 14671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
36
134. Desta forma, não vejo, por parte do Sr. Armando, interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação da empresa Tryograf, nos termos do artigo 124, I,
do CTN.”
Assim, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Como se vê, muito embora a decisão recorrida tenha reconhecido que o recorrente,
Sr. Armando Antonio Nazzato, tenha servido aos interesses do “grupo Vinocur”, acabou por
rechaçar a sua responsabilização, pois não haveria elementos para a caracterização de interesse
comum na situação constituinte do fato gerador da obrigação tributária da empresa Tryograf.
Diversamente, analisando a mesma acusação contra o Sr. Armando Armando
Antonio Nazzato, a decisão paradigma toma, como incontroversos, os fatos consignados na
autuação, pois não teria havido contraprova da acusação fiscal, e reconhece a responsabilidade
solidária.
Nesse ponto, segundo a acusação, o Sr. Nazzato teria participado na criação e uso
de empresas de fachada que serviram para a consecução de crimes de sonegação fiscal,
descaminho, entre outros, os quais teriam beneficiado o grupo Vinocur – um grupo de empresas
atuava como adquirentes ou distribuidoras de papel imune importado pela VINOCUR, por meio de
emissões fraudulentas de notas fiscais eletrônicas. Teria, ainda, utilizado seu nome e de seus filhos
para compor o quadro social de uma das empresas que serviu para o implemento da fraude com o
papel importado.
No presente caso, assim como naquele apreciado no paradigma, não houve a
apresentação de provas para afastar os fatos consignados na atuação fiscal. Seguem os
fundamentos da autuação extraídos do Termo de Verificação Fiscal:
5.7 ARMANDO ANTÔNIO NAZZATO, CPF: 010.858-418-63
O grupo de empresas a seguir tem em comum o fato de serem todas empresas que
constam como adquirentes ou distribuidoras de fachada de emissões de notas fiscais
eletrônicas de um grupo importador-distribuidor de papel imune que protagonizou uma
fraude praticamente bilionária, a maior já vista no segmento do papel.
Observando detalhadamente as notas fiscais eletrônicas, notamos que aquelas que
adquirem os produtos, não possuem saídas, enquanto que as que distribuem o papel, não
apresentam entradas, de tal sorte que as suas contabilidades nunca fecham.
Nenhuma delas possui movimentação bancária que minimamente justifique uma pequena
parcela de usas emissões de notas fiscais. Das empresas abaixo, três foram efetivamente
diligenciadas por esta divisão de Fiscalização e nenhuma comprovou as transações
comerciais em que foram envolvidas seja o recebimento/pagamento dos preços ou o
recebimento/expedição das mercadorias.
Outro ponto em comum e que essas empresas estão aparentemente ligadas entre si pela
figura do contador Armando Antônio Nazzato e seus familiares. Vejamos a relação de
empresas:
1)-CNPJ 10.796.401/0001-53 - GADX - Comercio de Papeis e Editora Ltda - Endereço Rua
Correia 70, Bairro São João Climaco, São Paulo - SP.
2) - CNPJ 11.421.653/0001 -60 - União Comercio de Papeis e Editora Ltda. Endereço Rua
General Lecor 179, Bairro Ipiranga, São Paulo - Sp.
Fl. 14672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
37
3) - CNPJ 13.693.919/0001--50 - ECAF - Comercio de Papeis c Editora Lida. Endereço Rua
Guaniquc 39, Bairro Vila Natalia. São Paulo, SP.
4) - CNPJ 13.920.887/0001-88 - AlEV - COMKRCIO DE PAPEIS LTDA, endereço cadastral Rua
Duque D'aosia 257, Bairro Vila Mussolini, São Bernardo do Campo. SP.
5) - CNPJ 97.529.785/0001-26 - ATAT Administração de Negócios Financeiros Ltda -
Endereço Rua Freire Brayncr 120, Conjunto Residencial Helióopolis, Bairro Vila Heliópolis,
São Paulo. SP.
6) - CNPJ 13.849.082'0001-95 -Joalpaper - Comercio de Papeis Ltda, endereço cadastral
Rua Heitor de Andrade 73, Bairro Santa Teresinha, Santo André, SP.
7) - SPYDEK PEL - Comercio de Paneis Ltda, CNPJ 14.663.845/0001 -71. endereço cadastral
Rua Coronel Fawett 1180 Sala 04. Bairro Vila Morais. Santo Paulo, SP.
8) - - CNPJ 08.037.387/0001-62 - NLC Comercio de Papeis Lida - Endereço Rua Caio Prado
267. Bairro Consolação. São Paulo. SP.
9) - CNPJ 08.604.465/0001 -63 - Izipaper Comercio de Papeis e Editora Ltda - Endereço Rua
General Lecor, Bairro Ipiranga. São Paulo, SP.
Nazzato é proprietário da Nazzato assessoria contábil, empresa com mais de 20 anos no
mercado e atuante no bairro do Ipiranga, trata-se de uma empresa especializada em
prestação de serviços contábeis, com larga experiência nessa área.
Armando Antônio Nazzato é especialista em Assessoria Tributária, Contábil, Fiscal,
Trabalhista, Previdenciária e em Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Ele e seus filhos
manifestam conhecimento e domínio em diversas áreas relacionadas às matérias
contábeis, o que transforma a alegação de "erros" cometidos, especialmente em relação à
A1EV e KTAF, em situações injustificáveis.
A situação a seguir descrita evidencia falta de ética e decoro em relação à profissão
contábil, o que merece séria reprimenda, uma vez que Nazzato auferiu ganhos, criando e
gerindo empresas em nome de pessoas falecidas, as quais foram utilizadas por Mauro
Vinocur no intuito de gerar créditos indevidos de Pis e Cofins e, principalmente, produzir
documentação fiscal inidònea que seja apta a respaldar suas cargas de papéis importados
como imunes que foram desviados de sua finalidade constitucional.
Maria de Fátima Cirino Soares e Maria Garrara Molina, respectivamente mãe de Clayton e
avó de Thalita (Sócios da União), falecidas cm 2005 e 2007, ingressaram como sócias de
duas empresas após seus óbitos, em 2011. Elas tiveram seus nomes incluídos no quadro
societários das empresas ETAF Comércio de Papéis Ltda c A1EV Comércio de Papeis Ltda,
com as quotas subscritas e integralizadas (no valor de RS 50.000,00 cada uma) no ato da
elaboração do contrato social de ambas empresas, em 14 de junho de 2011.
Porém, analisando o Sistema de Óbito da Previdência Social, verifica-se que MARIA DE
FÁTIMA CIRINO SOARES, nascida em 18/11/1953, CPF 093.772.298-71, havia falecido em
17/08/2005, conforme termo 66133, Livro 68, folha 194, do Registro Civil das Pessoas
Naturais do 27 Subdistrito Tatuapé, CNPJ 00.341.119/0001-28. Isto é, a sócia faleceu seis
anos antes da assinatura dela no Contrato Social das empresas acima.
Ao analisar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, verificou-se no Sistema de Óbito
da Previdência Social que MARIA CARRARA MOLINA, CPF 273.914.698-15, também havia
falecido antes de se tornar sócia de empresa. Ela morreu em 21/05/2007, conforme termo
101246, Livro 135, folha 104 V, do Registro Civil das Pessoas Naturais do 21 Subdistrito
Saúde, CNPJ 67.185.546/0001-35, quatro anos antes de ingressar nas sociedades.
Consta a emissão de cerca de RS 68 milhões em notas fiscais eletrônicas de venda de
papel pela empresa A1EV COMÉRCIO DE PAPÉIS, de titularidade das duas sócias falecidas
acima. As vendas teriam ocorrido nos anos de 2011 e 2012, anos após seus falecimentos.
Fl. 14673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
38
A A1EV não movimenta conta bancária, não entrega declaração à Receita, não recolhe
nenhum tributo e não possui empregados, situação análoga à da União e Izipaper.
Para piorar, as falecidas tiveram suas declarações de imposto de renda do ano-calendário
de 2009 entregues em 2011, por meio da mesma máquina onde foram entregues as
declarações de imposto de renda do contabilista Armando Nazzato e da sua empresa a
GADX.
Constata-se a ousadia de algumas pessoas (quiçá ligadas por laços familiares), em criarem
empresas em nome de pessoas falecidas, efetuando cadastro junto a Previdência Social
pós-morte e mantendo cadastro junto à Receita Federal regular, por meio de entrega dc
declarações de imposto de renda do ano-calendário de 2009 (Data de Entrega:
09/06/2011 Horas: 14:56:19 e 13/06/2011, Horas 13:29:34), dias antes da criação da
empresa.
Pessoas falecidas não podem participar da sociedade, fazer pagamentos, movimentar
contas bancárias. Os contratos sociais das empresas AIEV e ETAF foram lavrados no
escritório UNIÃO CONTÁBIL de Armando Antônio Nassato. Ele é contador de diversas
empresas vinculadas a atividades gráficas, como a UNIÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA e a
IZIPAPER, entre outras.
(...)
Além do mais, as falecidas deveriam ter comparecido pessoalmente até o escritório
contábil de Nassato para assinarem o contrato social. Também é um mistério para esta
fiscalização imaginar como o Cartório de Notas carimbou o reconhecimento de firma de
ambas neste documento.
Naszzato e seus filhos constam como sócios de empresa que teria sido usada na mesma
fraude que a empresa União Comercio de Papéis e Editora. Trata-se da GADX COMÉRCIO
DE PAPÉIS E EDITORA LTDA, CNPJ 10.796.401/0001-53.
A GADX COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA LTDA, CNPJ 10.796.401/0001-53, tem endereço
cadastral na Rua Correia 70, Bairro São João Climaco, São Paulo - SP. Seu responsável c
DIEGO Nassato, CPE 328.238.048-89, na figura de sócio-administrador, mas cremos que
seu pai, o contabilista ARMANDO ANTÔNIO Nassato CPF 010.858.418-63, sempre tenha
sido seu verdadeiro gestor e idealizador. O capital social da empresa que foi fixado em RS
100.000,00 (cem mil reais) conforme contraio social. Esta empresa não possui filial.
Intimada e reintimada a apresentar prova de pagamento deste imenso volume de notas
fiscais, a prova do recebimento das mercadorias, armazenagem, transporte, livros fiscais e
contábeis, além do destino dado a todo este papel, a GADX. por meio do Sr. Nazzato,
simplesmente se limitou a dizer que seu contrato com a fornecedora havia sido rescindido
em 04/2011 e que toda sua escrita fiscal e comercial encontrava-se com a TBLV. Nenhuma
comprovação adicional fora apresentada. Nassato nem sequer guardou os livros
fiscais/contábeis de sua própria empresa, dando a indecente desculpa que deixou os livros
de sua empresa com uma fornecedora (Documento XII - MPF-D Nazzato).
A Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo, há pouco tempo atrás, cassou a inscrição
estadual da GADX pelo fato dela ter simulado estabelecimento comercial, expressão
rebuscada para dizer que ela não existia. Vejamos abaixo extrato ou notícia sobre a
empresa no Diário Oficial do Estado de São Paulo — Poder Executivo — Seção 1, página
60, quarta-feira, 14 de dezembro de 2011:
Fl. 14674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
39

Além da gravidade das ações discriminadas acima, cumpre esclarecer que Armando
procuração ATIVA perante à Receita Federal do Brasil para o período de 15/02/2011 a
15/03/2015 para representar a UNIÃO COMÉRCIO DE PAPÉIS E EDITORA LTDA.
Armando também apresentou GFIP, referente ao exercício de 2012, na condição de
representante da empresa ETAF COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
Os fatos narrados acima, sobretudo aqueles que refletem a atuação do Sr. Nazzato
como sócio da empresa GADX – empresa que efetivamente participou das fraudes apuradas na
“operação Origami” -, trazem fundamentos suficientes para a responsabilização solidária do Sr.
Armando Antonio Nazzato, nos termos do art. 124, I do CTN: há uma participação direta da
empresa do Sr. Nazzato em aquisições fraudulentas de papéis importados.
Sublinho, por fim, que a leitura do art. 124, I, não indica que a responsabilidade
decorrente do interesse comum se liga à ocorrência do fato gerador em si, mas à situação que
constitua o fato gerador.
Em outras palavras, o art. 124, I, do CTN visa responsabilizar todo aquele cujo
interesse esteja na situação que envolve a realização do fato gerador. A situação não é apenas
aquela do fato gerador em si - como, vender, prestar serviço, entre outros - mas a situação que
constitua o fato, no seu sentido mais amplo, que abrange os atos preparatórios e aqueles
decorrentes do ilícito, como o desvio dos valores sonegados: o interesse na situação envolve todo
o conjunto de atos necessários à preparação dos ilícitos, a sua realização e a destinação do seu
resultado.
Assim, a responsabilidade por interesse comum deve abranger todos aqueles que
participaram da situação no seu mais amplo sentido e se beneficiaram dos resultados do ilícito.
Também nessa acepção mais ampla, revela-se suficientemente comprovada, pela autuação fiscal,
a responsabilidade solidária do Sr. Nazzato.
Fl. 14675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.032 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10803.720004/2014-20
40
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 14676
DF CARF MF
Original